Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-11.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO EM DECORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO
SEM JUSTA CAUSA. VEREADOR ELEITO NO PLEITO DE

Num. 43453359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
2020. CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA POR ÓRGÃO
MUNICIPAL
QUE
NÃO
ESTAVA
VIGENTE
E
EM
DESACORDO
COM
AS
DIRETRIZES
DO
ÓRGÃO
ESTADUAL. INVALIDADE. PARTIDO QUE NÃO ALCANÇOU,
NAS ELEIÇÕES DE 2018, A CLÁUSULA DE DESEMPENHO
PREVISTA NO ART. 17, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DESFILIAÇÃO, JÁ
QUE A SITUAÇÃO ERA PRÉVIA À PRÓPRIA FILIAÇÃO,
OCORRIDA EM 2020. FORMAÇÃO DE FEDERAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
MUDANÇA
SUBSTANCIAL
PARTIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA.
1. Considerando que não havia instância municipal vigente
para emitir carta de anuência em nome da agremiação, bem
como que havia prévia e expressa determinação de órgão
partidário hierarquicamente superior em sentido contrário,
é certo que a carta de anuência apresentada não se mostra
apta a configurar justa causa para a desfiliação em apreço,
nos termos do § 6º do art. 17 da Constituição Federal,
incluído pela EC nº 111, de 28.9.2021.
2. Ainda que se entenda que a faculdade de migração de
partido sem perda de mandato prevista no parágrafo 5º, do
artigo 17, da Constituição Federal seja aplicável também
aos vereadores, no presente caso o não atendimento da
cláusula de desempenho pelo partido, nas eleições de
2018, é fato prévio à própria filiação ocorrida em 2020 e ao
início do mandato correspondente à legislatura de
2021/2024, não havendo nem surpresa e nem correlação
direta entre a causa invocada e a desfiliação.
3. A constituição de federação entre partidos não
configura, por si só, justa causa para a desfiliação prevista
no § 9º do art. 11-A da Lei 9.096/1995, devendo haver
comprovação inequívoca da efetiva alteração substancial
das diretrizes partidárias, o que não evidenciado no caso
dos autos.
4. Ação de decretação de perda do mandato eletivo julgada
procedente.

DECISÃO

Num. 43453359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do doc

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0600234-11.2022.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 09/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo, autuada
sob o nº 0600234-11.2022.6.16.0000, interposta por Adriano da Silva Oliveira em face do Janderson
Flávio Mantovani, Partido Solidariedade - 77 (Órgão Provisório Estadual), Partido Solidariedade -
77(Órgão Provisório Municipal), Rede Sustentabilidade - 18 (Órgão Provisório Estadual), Rede
Sustentabilidade - 18 (Órgão Provisório Municipal), com fundamento no art. 1º § 2º da Resolução
TSE 22.610/2007, alegando em síntese, que o Requerente concorreu às eleições municipais de
2020, oportunidade em que, filiado no partido Rede Sustentabilidade, disputou uma vaga para
cargo de vereador a cidade Maringá/PR. No pleito, o Requerente teve um total de 1215 votos, os
quais o alçaram à 1ª primeira suplência, tendo sido diplomado em 16/12/2020, como demonstra a
documentação anexa. O Requerido, por sua vez, na mesma eleição e pela mesma sigla partidária,
também concorreu ao cargo de vereador, sagrando-se eleito com 6.434 votos. Ocorre que na data
de 01 de abril de 2022, sem qualquer fundamento legal que justifique seu ato, o Requerido
desfiliou-se do partido Rede Sustentabilidade e filiou-se ao partido Solidariedade, ora segundo
Requerido, ensejando caso típico de infidelidade partidária. Afirma que, tendo em vista que a vaga
alcançada no pleito eleitoral pertence à agremiação partidária e não ao próprio candidato, tem-se
que o primeiro Requerido (Janderson Flavio Mantovani) deve perder o mandato eletivo e ser
afastados de suas funções de vereador da cidade de Maringá/PR. (Requer: seja julgada procedente
a ação, para o fim de decretar a perda de mandato eletivo por infidelidade partidária do Vereador
Janderson Flávio Mantovani, determinando ao Presidente da Câmara Municipal de Maringá/PR que
emposse o 1º Suplente do Rede Sustentabilidade, ora Requerente, nos termos do Art. 10 da
Resolução TSE 22.610/2007 e dos precedentes do TSE. Diante da importância que o caso se
reveste, requer que seja assegurada a prioridade na tramitação do processo, assegurando-se que o
prazo de 60 (sessenta) dias para o julgamento da ação, estabelecido no Art. 12 da Resolução TSE
22.610/2007 seja cumprido).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL MARINGA/PR (REQUERIDO)
JUAN OSIAS DA SILVA MELO (ADVOGADO)
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (REQUERIDO)

ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - MARINGA - PR - MUNICIPAL
(REQUERIDO)
LUCCA BAVOSO GIOCONDO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERIDO)
LUCCA BAVOSO GIOCONDO (ADVOGADO)
JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
JANDERSON FLAVIO MANTOVANI (REQUERIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43453359
05/12/2022
13:12
Acórdão
Acórdão

Num. 43453359 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.564

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600234-11.2022.6.16.0000 – Maringá – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
REQUERIDO: JANDERSON FLAVIO MANTOVANI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - OAB/PR65260-A
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO - OAB/PR112174
ADVOGADO: JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - OAB/PR112078
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
REQUERIDO: SOLIDARIEDADE - MARINGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUCCA BAVOSO GIOCONDO - OAB/PR112174
ADVOGADO: JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - OAB/PR112078
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERIDO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERIDO: REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
MARINGA/PR
ADVOGADO: JUAN OSIAS DA SILVA MELO - OAB/PR96368
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: AÇÃO PARA DECRETAÇÃO DE PERDA DE
CARGO ELETIVO EM DECORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO
SEM JUSTA CAUSA. VEREADOR ELEITO NO PLEITO DE

Num. 43453359 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
2020. CARTA DE ANUÊNCIA EMITIDA POR ÓRGÃO
MUNICIPAL
QUE
NÃO
ESTAVA
VIGENTE
E
EM
DESACORDO
COM
AS
DIRETRIZES
DO
ÓRGÃO
ESTADUAL. INVALIDADE. PARTIDO QUE NÃO ALCANÇOU,
NAS ELEIÇÕES DE 2018, A CLÁUSULA DE DESEMPENHO
PREVISTA NO ART. 17, §5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DESFILIAÇÃO, JÁ
QUE A SITUAÇÃO ERA PRÉVIA À PRÓPRIA FILIAÇÃO,
OCORRIDA EM 2020. FORMAÇÃO DE FEDERAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
MUDANÇA
SUBSTANCIAL
PARTIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA
CONFIGURADA.
PROCEDÊNCIA.
1. Considerando que não havia instância municipal vigente
para emitir carta de anuência em nome da agremiação, bem
como que havia prévia e expressa determinação de órgão
partidário hierarquicamente superior em sentido contrário,
é certo que a carta de anuência apresentada não se mostra
apta a configurar justa causa para a desfiliação em apreço,
nos termos do § 6º do art. 17 da Constituição Federal,
incluído pela EC nº 111, de 28.9.2021.
2. Ainda que se entenda que a faculdade de migração de
partido sem perda de mandato prevista no parágrafo 5º, do
artigo 17, da Constituição Federal seja aplicável também
aos vereadores, no presente caso o não atendimento da
cláusula de desempenho pelo partido, nas eleições de
2018, é fato prévio à própria filiação ocorrida em 2020 e ao
início do mandato correspondente à legislatura de
2021/2024, não havendo nem surpresa e nem correlação
direta entre a causa invocada e a desfiliação.
3. A constituição de federação entre partidos não
configura, por si só, justa causa para a desfiliação prevista
no § 9º do art. 11-A da Lei 9.096/1995, devendo haver
comprovação inequívoca da efetiva alteração substancial
das diretrizes partidárias, o que não evidenciado no caso
dos autos.
4. Ação de decretação de perda do mandato eletivo julgada
procedente.

DECISÃO

Num. 43453359 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Ação para Decretação da Perda de Cargo Eletivo proposta por ADRIANO DA SILVA
OLIVEIRA (primeiro suplente de vereador pelo Partido Rede Sustentabilidade no município de
Maringá), em face de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI (vereador eleito nas eleições de 2020
pelo partido Rede Sustentabilidade do Município de Maringá/PR), bem como dos órgãos estadual
e municipal do Partido Rede Sustentabilidade e do Partido SOLIDARIEDADE, em razão de
suposta infidelidade partidária.
Segundo a petição inicial, em 01/04/2022, o requerido desfiliou-se do partido político REDE
SUSTENTABILIDADE e se filiou ao Partido SOLIDARIEDADE, sem que se verificasse nenhuma
das hipóteses permissivas previstas no art. 1º, § 1º, da Resolução TSE 22610/2007. Aduz que,
para cargo eletivo municipal, inexiste janela partidária de desfiliação em 2022, ano em que esta
ocorreu. Além disso, afirma que seria inválida carta de anuência partidária como justa causa para
desfiliação, caso apresentada. Por fim, alega que a regra da cláusula de barreira não se aplica ao
presente caso, pois Janderson Flávio Mantovani tinha pleno conhecimento do não atingimento
dos percentuais mínimos para obtenção de recursos do Fundo Partidário. Juntou documentos e
protestou genericamente pela produção de provas.
Os requeridos foram citados e apresentaram suas defesas.
O órgão estadual do Partido REDE, corroborando as razões da inicial, manifestou-se pela
procedência da ação (ID 42963694).
A Comissão Provisória Estadual no Paraná do Partido SOLIDARIEDADE pugnou pela
improcedência do pedido, sustentando notória mudança nas diretrizes do partido REDE, além da
existência de anuência da agremiação preterida para que JANDERSON dela saísse. Requereu,
ao final, o depoimento pessoal do requerente e a oitiva de testemunha (ID 42965359).
O órgão municipal do Partido REDE pugnou pela improcedência, em razão de ter este concedido
carta de anuência à desfiliação. Não requereu a produção de provas (42965396).
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI também requer a improcedência, argumentando que a não
consecução pelo Partido REDE dos percentuais previstos na cláusula de desempenho torna justa
a causa de desfiliação do réu do Partido REDE SUSTENTABILIDADE; que a carta de anuência
do presidente municipal do Partido REDE é documento idôneo para comprovação da justa causa
de desfiliação partidária - conforme recente alteração trazida na Constituição Federal pela
Emenda nº 111/2021; e que, além disso, houve alteração substancial do programa partidário a

Num. 43453359 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
partir do estabelecimento de federação do partido REDE com o PSOL (ID 42965483). Junta carta
de anuência à desfiliação, assinada por suposto Presidente do Órgão Municipal do Partido REDE
(ID 42965485).
Formulou requerimento para que este d. Juízo oficie o Núcleo de Informações Partidária deste
Tribunal para apresentar todos os documentos protocolados pela Rede Sustentabilidade – Órgão
Estadual referentes ao Município de Maringá no Sistema de Gerenciamento de Informações
Partidárias – SEGIP no ano de 2022, a fim de demonstrar a regularidade da agremiação
municipal em 30 de março do corrente ano. Além disso, requereu a produção de prova
testemunhal.
Em petição superveniente (ID 42970421), JANDERSON acrescenta que o alegado caráter
vinculante da resposta à consulta de nº 0601755-74.2018.6.00.0000 foi negado pelo próprio TSE,
o qual afirmaria inexistir resposta definitiva quanto a questão da impossibilidade de desfiliação
partidária de pessoas eleitas por partidos que não atenderam às cláusulas de desempenho.
Em réplica (ID 42977817), o autor ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA sustenta que, tanto a carta de
anuência obtida por JANDERSON quanto a ata de reunião partidária juntada aos autos seriam
documentos inválidos, porque: a) na data da desfiliação, 31/03/2022, o órgão municipal já se
encontrava inativo, fato que ocorreu em 13/12/2021; b) Hermam Vargas Silva - signatário da carta
- não era mais presidente desse órgão, na data da anuência; c) a Comissão Executiva Estadual
do Partido REDE jamais concordou com a desfiliação; e, d) a ata de constituição da direção do
órgão municipal carece da assinatura dos demais participantes da reunião. Assevera haver
indícios de fabricação de documentos para favorecimento pessoal dos signatários. Requer, por
fim, considerando a juntada de documentos novos, a designação de audiência instrutória, para
colheita dos depoimentos pessoais de Janderson Flavio Mantovani e das testemunhas arroladas
pela defesa, para comprovação da legitimidade dos signatários da carta de anuência.
O órgão municipal do Partido SOLIDARIEDADE manifestou-se, aduzindo como argumentos que o
Diretório Municipal do Partido REDE anuiu à desfiliação do demandado principal; argumentou
que as alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 111/2022 permitem a desfiliação,
desde que fornecida anuência do partido; que diante das diretrizes que o Partido REDE adotou
para o pleito eleitoral de 2022, estabelecendo federação com o PSOL, tornou-se impossível para
JANDERSON permanecer no partido; que o Partido REDE não atingiu a cláusula de
desempenho, o que seria razão suficiente para o abandono do Partido por JANDERSON; e, por
fim, que o fato de a carta de anuência ter sido emitida em 31/03/2022 é desimportante, porque
houve uma reunião partidária em 04/10/2021, a qual declarava a nova composição da Executiva
municipal, até 29/04/2022. Ao final pugnou pela improcedência da demanda e pela produção de
provas testemunhais (ID 42996586).
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua procuradora Regional Eleitoral, manifestou-se
pelo prosseguimento do feito com a apreciação do pedido de produção de provas por ambas as
partes, nos termos do art. 7o da Resolução 22.610/2007.
Pela decisão ID 430221233 foi deferida a produção da prova oral requerida pelas partes. Com os
retornos das Cartas de Ordem, denota-se que, todos os depoimentos foram colhidos, à exceção
da testemunha MÁRCIO JUNIOR COELHO, em relação ao qual os requeridos que o haviam
arrolado, desistiram de sua oitiva (id 43072648, pág. 109).

Num. 43453359 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Portanto, foram tomados os depoimentos pessoais do Autor (Adriano da Silva de Oliveira) e do
Requerido (Janderson Flavio Mantovani) e também ouvidas as testemunhas Orlando Cesar
Barbeiro Junior e Hermam Vargas Silva.
Também havia sido determinado à Secretaria Judiciária para que procedesse a juntada aos
presentes autos cópias de todos os documentos eventualmente protocolados pela Rede
Sustentabilidade – Órgão Estadual no ano de 2022 referentes ao Município de Maringá, no
Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias – SEGIP, o que restou cumprido nos ID's
43048919 e seguintes.
Encerrada a instrução, as partes e o Ministério Público Eleitoral apresentaram suas alegações
finais.
O autor ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA reitera todos os argumentos anteriores, destacando
que a prova testemunhal reforça a invalidade da carta de anuência apresentada (ID 43157129).
O requerido JANDERSON FLAVIO MANTOVANI argumenta que, pela prova oral, restou
evidenciado que: a) a Federação entre o Partido REDE e o Partido PSOL, junto à ausência de
direito ao Fundo Eleitoral para campanha, foram os motivos norteadores para o pedido de
desfiliação do Réu; b) o viés político do Réu Janderson Flavio Mantovani não coexiste com o
posicionamento adotado a partir da Federação do Partido Rede para com o Partido PSOL,
havendo essa percepção pelos próprios membros do partido; c) sobre a validade da carta de
anuência, ambas as testemunhas informaram que o diretório municipal responsável por essa
campanha foi criado em outubro de 2021 e estava em funcionamento durante a desfiliação do
requerido. Também argumenta que ainda que não exista decisão a respeito da consulta 0601755-
74.2018.6.00.0000 pelo Tribunal Superior Eleitoral, os dois órgãos consultivos já se manifestaram
pela aplicação do benefício aos vereadores, posicionamento também adotado por este e. Tribunal
Regional Eleitoral no julgamento dos autos 0603940-41.2018.6.16.0000 (ID 43157717).
O REDE SUSTENTABILIDADE – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL argumenta que a prova
oral comprova a realização de reuniões para discussão sobre a saída (do Partido) do Requerido
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, bem como que a Executiva Estadual concedeu liberdade
para que a esfera municipal decidisse sobre a concessão, ou não, da anuência e que o subscritor
da carta de anuência possuía legitimidade para assiná-la (ID 43160166).
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE
(SOLIDARIEDADE/PR) e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/Maringá) defendem: a) a validade da carta de anuência e
que seria desinfluente o argumento autoral de que a “Comissão Executiva Municipal se
encontrava inativa neste período, como bem apontam as certidões e informações extraíveis do
SGIP", uma vez que o filiado não pode ser prejudicado por qualquer que seja a desordem
partidária, ainda que não seja este o caso dos autos; b) a multicitada carta entregue pelo partido
REDE demonstra o desprestígio e o conflito interno para com o Requerido JANDERSON, que se
viu repentinamente “convidado” a se retirar dos quadros partidários em que estava, por força de
abrupta mudança das diretrizes políticas da agremiação, o que autoriza a incidência dos incisos I
e II do art. 22-A, parágrafo único, da LPP; c) a desfiliação do Requerido JANDERSON acabou
provocada pelo fato de que o partido REDE SUSTENTABILIDADE não atingiu a cláusula de
desempenho imposta nas eleições gerais de 2018 (ID 43161697).

Num. 43453359 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
O REDE SUSTENTABILIDADE - PARANÁ reitera que: a) não anuiu com o desligamento do
requerido, tendo inclusive, advertido as demais instâncias partidárias, que lhes são subordinadas,
que nenhuma anuência seria validamente emitida sem que se observassem a tramitação dos
procedimentos perante as instâncias internas do partido; b) o Estatuto do partido estabelece a
subordinação da instância inferior (municipal) à superior (estadual); c) quando candidatou-se ao
cargo de vereador em 2020, o requerido sabia que a REDE Sustentabilidade não tinha atingido a
cláusula de barreira. Ou seja, para o requerido não havia qualquer surpresa quanto a isso.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, manifesta-se procedência do pedido, para o fim de decretar
a perda de mandato eletivo por infidelidade partidária do Vereador Janderson Flávio Mantovani,
argumentando que: a) comprovado que o documento de id. 42965485 foi emitido em desacordo
com as orientações do REDE Estadual, não há como se considerar válida a anuência para fins de
afastamento da infidelidade partidária; b) Janderson se filiou ao Partido REDE
SUSTENTABILIDADE na cidade de Maringá em 16/03/2020. Com isso, não há que se falar em
enquadramento da hipótese de justa causa na desfiliação partidária com fundamento no art. 17, §
5º da Constituição Federal, porque o Partido REDE SUSTENTABILIDADE já não fazia jus aos
recursos do fundo partidário quando o requerido se filiou e foi candidato ao cargo de vereador no
Município de Maringá/PR em 2020; c) não basta a mera existência de federação, mas que esta
trouxesse mudança substancial ou desvio reiterado do programa, como enuncia o art. 22-A,
parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.096/95, sendo que Janderson Mantovani se desfiliou do
REDE em 01/04/2022, antes da formação da federação entre o REDE e o PSOL, que teve seu
pedido protocolado no TSE em 24/05/2022, além de que se filiou ao REDE em 16/03/2020, a
atualização no estatuto – que não alterou o programa do partido – se deu em 19/06/2020, e sua
desfiliação ocorreu tão somente em 01/04/2022, reforçando que eventual mudança programática
partidária não pode ter sido a causa da desfiliação do requerido.
O requerido JANDERSON peticionou alegando suposto fato novo, com base em notícia
jornalística, consistente na instauração de processo administrativo disciplinar junto ao Partido
Rede Sustentabilidade para a exclusão do autor desta ação dos quadros do Partido,
argumentando que, caso a exclusão do Autor do quadro partidário se confirme, a presente
demanda deverá extinta pela ausência das condições obrigatórias da ação, a saber, a
legitimidade e o interesse de agir. Sob a justificativa da necessidade de confirmação da
informação jornalística, requer a intimação do Partido Rede Sustentabilidade, em seus órgãos
estadual e municipal, para informar a existência de processo administrativo que possa levar à
exclusão do Autor do quadro partidário e, em se confirmando a existência do processo, requer a
suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do Código de Processo Civil, sob pena de se ter
eventual decisão judicial com parte ilegítima e ausente de interesse de agir (ID 43182510).
De outro turno, o requerente ADRIANO peticionou sustentando que não cometeu nenhum ato de
infidelidade partidária tampouco responde a qualquer processo administrativo interno do REDE
SUSTENTABILDIADE por tal questão, sendo as alegações do Autor meras falácias que tem o
condão de tumultuar o processo e delongar a questão para lhe dar sobrevida no mandato,
defendendo a aplicação do art. 81 do Código de Processo Civil. Requer a designação de data
para julgamento da lide, pugnando pela procedência do pedido (ID 43183019).
Pelo despacho ID 43183060, determinou-se a intimação dos demais requeridos e o Ministério
Público Eleitoral para que, no prazo comum de 02 (dois) dias se manifestassem acerca do

Num. 43453359 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
alegado fato novo, bem como sobre os pedidos de suspensão do processo e de extinção do
processo sem julgamento de mérito.
A COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE
(SOLIDARIEDADE/PR) e a COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MARINGÁ DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE sustentam que o assunto tomou grandes proporções e poderá gerar a
exclusão do Requerente do quadro partidário do Rede Sustentabilidade, com possibilidade de
extinguir a presente ação, uma vez que faltará ao Requerente legitimidade passiva e interesse
para tanto. Requerem a) Que a tramitação processual deste feito seja suspensa até que os
órgãos municipal e estadual do Rede Sustentabilidade se pronunciem acerca dos recentes
acontecimentos comunicados nos autos; b) Após, que as partes fossem intimadas acerca de tais
informações, para a correspondente manifestação a esse respeito (ID 43187972).
A esfera estadual do REDE SUSTENTABILIDADE afirma que a instância partidária apurou os
referidos fatos e concluiu que não se amoldam à regra do art. 149 do Estatuto da REDE, já que a
postagem realizada por Adriano (autor) de um único conteúdo (num storie do whatsapp e numa
postagem do facebook) não caracteriza a realização do gravoso ato de empreender campanha
eleitoral em prol de candidato não apoiado pelo partido. Acrescentou que a agremiação concluiu
que o referido ato caracteriza infração à regra do art. 145, IX do Estatuto da REDE, que proíbe a
realização de “IX – a propaganda de candidato ou candidata a cargo eletivo de outro Partido ou
de coligação não aprovada pela REDE ou, por qualquer meio, a recomendação de seu nome ao
sufrágio do eleitorado”, sendo que tal ato ensejou a imposição da pena de advertência (art. 146, I
do Estatuto), a qual deverá ser aplicada ao autor da ação (Adriano) na próxima reunião do órgão
partidário Estadual, de maneira que a questão trazida pelo réu a estes autos perdeu seu objeto.
Requer que, depois de colhida a manifestação do Ministério Público Eleitoral, seja designado
julgamento da ação para a primeira sessão possível, pois a causa encontra-se madura para
julgamento, bem como que a Corte conceda os efeitos práticos e imediatos ao seu acórdão, de
maneira a ensejar sua pronta exequibilidade com o pronto empossamento do autor na cadeira de
vereador da Câmara Municipal de Maringá, já que eventual recurso a ser interposto pelo réu não
tem efeito suspensivo automático.
O PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE, em seu âmbito Municipal, pontua que razão assiste ao
Requerido, JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, no petitório de Id n.º 43182509, quanto à
necessidade de suspensão do curso deste processo, argumentando que a “decisão” proferida
pelo Porta-Voz da REDE-PR desrespeitou as mais comezinhas regras previstas no próprio
Estatuto do Partido, que atribuem à “Comissão de Ética e Disciplina” a competência de apurar as
infrações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários, de forma que não poderia o
Porta-Voz do Partido decidir, simplesmente, e por conta própria, pela inexistência de ato
infracional, sem que antes haja a devida instauração de “procedimento administrativo disciplinar”.
Acrescenta que o REDE SUSTENTABILIDADE – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL recorrerá e
encaminhará ao Elo Nacional o ocorrido. Sustenta que, como o interesse processual e a
legitimidade são aferidos, primeiramente, “in status assertionis”; posteriormente, quando da
prolação de sentença (ou, como no caso, de acórdão), a existência de referidas condições da
ação (para alguns, pressupostos processuais) deverá ser revista, então, sob o crivo das provas
produzidas nos autos e em sede de cognição exauriente. Defende que a processualística civil
permite, expressamente, a suspensão do trâmite processual nesses casos em que o julgador
pode vir a reconhecer a inexistência (ou a perda superveniente) de interesse processual. Requer

Num. 43453359 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
que seja determinada a suspensão do curso desta demanda, até o desfecho da apuração
administrativa de possível ato de infidelidade partidária do Requerente e, no caso de exclusão do
Autor dos quadros da REDE SUSTENTABILIDADE, concorda o Partido Requerido quanto ao
advento de superveniente perda de interesse processual e ilegitimidade, hipótese em que deverá
ser julgada improcedente esta demanda, com análise do mérito. Subsidiariamente, na
eventualidade de o r. Juízo entender que a perda superveniente de interesse processual e
legitimidade seja questão que impede a análise do mérito; pede-se, então, a extinção do processo
sem resolução do mérito (ID 43189613).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se: a) pelo indeferimento do pedido de suspensão
da ação; b) pela rejeição das preliminares de ausência de interesse de agir e de legitimidade ativa
e c) pelo prosseguimento regular do feito com julgamento de mérito, reiterando-se integralmente
os termos do parecer de id. 43169927, ao argumento de que não cabe suspender esta ação em
função de uma possível ausência de legitimidade ativa, que pode ou não vir a se concretizar, o
que poderia levar à protelação por tempo indeterminado da ação ora em análise(ID 43197390).
O julgamento do feito iniciou-se na sessão presencial de 26 de outubro de 2022. Concedida a
palavra aos procuradores das partes, os quais apresentaram suas sustentações orais, proferi
meu voto no sentido de sentido de julgar procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda
do cargo de vereador em desfavor de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, por reconhecer a
inexistência de justa causa para a sua desfiliação. Na ocasião, em face de pedido de vista do Juiz
José Rodrigo Sade, o julgamento foi suspenso
Estando pautado o prosseguimento do julgamento do feito para o dia 07 de novembro de 2022,
ocorreu que, em data de 03 de novembro de 2022, o requerido JANDERSON FLAVIO pleiteou a
juntada de novos documentos, seguindo-se das manifestações espontâneas por alguns dos
requeridos.
Sendo esse o contexto e em observância ao art. 10 do Código de Processo Civil, na sessão
realizada em 07 de novembro de 2022, deliberou-se pela conversão do feito em diligência, para o
fim de oportunizar manifestação também aos demais requeridos e ao Ministério Público Eleitoral,
conforme Acórdão nº.61.509 (ID 43382155), seguindo-se de manifestação dos órgãos estadual e
municipal do Partido Solidariedade (ID 43411008) e da Procuradoria Regional Eleitoral (ID
43433501).
É o relatório.

VOTO

2. Trata-se de pedido de decretação de perda de cargo formulado ADRIANO DA SILVA
OLIVEIRA (primeiro suplente de vereador pelo Partido REDE Sustentabilidade no município de

Num. 43453359 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Maringá), em face de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI (vereador eleito nas eleições de 2020
pelo partido REDE Sustentabilidade do Município de Maringá/PR), bem como dos órgãos
estadual e municipal do Partido REDE Sustentabilidade e do Partido SOLIDARIEDADE, em razão
de suposta infidelidade partidária.

Preliminarmente, cumpre analisar pedido de suspensão do processo formulado pelo requerido
JANDERSON e ratificado pelos requeridos COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL DO PARANÁ
DO PARTIDO SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE/PR); COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DE MARINGÁ DO PARTIDO SOLIDARIEDADE e COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO
PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE.
O requerido JANDERSON peticionou alegando suposto fato novo, com base em notícia
jornalística pela qual é noticiada instauração de processo administrativo disciplinar junto ao
Partido Rede Sustentabilidade para a exclusão do autor desta ação dos quadros do Partido,
argumentando que, caso a exclusão do Autor do quadro partidário se confirme, a presente
demanda deverá extinta pela ausência das condições obrigatórias da ação, a saber, a
legitimidade e o interesse de agir.
Sob a justificativa da necessidade de confirmação da informação jornalística, requer a intimação
do Partido Rede Sustentabilidade, em seus órgãos estadual e municipal, para informar a
existência de processo administrativo que possa levar à exclusão do Autor do quadro partidário e,
em se confirmando a existência do processo, requer a suspensão do feito, nos termos do art. 313,
V, do Código de Processo Civil, sob pena de se ter eventual decisão judicial com parte ilegítima e
ausente de interesse de agir (ID 43182510).
De outro turno, o requerente ADRIANO peticionou sustentando que o não cometeu nenhum ato
de infidelidade partidária tampouco responde a qualquer processo administrativo interno do REDE
SUSTENTABILDIADE por tal questão, e assim, segundo o requerente, as alegações do Autor
seriam meras falácias que tem o condão de tumultuar o processo e delongar a questão para lhe
dar sobrevida no mandato, defendendo a aplicação do art. 81 do Código de Processo Civil.
Não se olvida que há precedentes no sentido de que o requerente, que não mais pertença aos
quadros da agremiação, justamente por não poder assumir o cargo, não possui legitimidade para
pleitear a perda de cargo eletivo, pois assim estaria atuando em nome próprio em face de
interesse alheio. Confira-se:
EMENTA:
PETIÇÃO.
INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA.
VEREADOR.
CAUSA
SUPERVENIENTE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO.
1. A legitimidade ativa do suplente condiciona-se à possibilidade de sucessão imediata no
cargo eletivo, caso seja julgada procedente a ação.
2. Apenas o primeiro suplente do mesmo partido ao qual pertencia o parlamentar "infiel"
possui legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo.
3. O mandato do parlamentar não pode ser atribuído a qualquer outro filiado da coligação,
pois, nesse caso, o requerente estaria atuando, em nome próprio, na defesa de

Num. 43453359 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
interesse alheio.
4. Na hipótese dos autos, o requerente não mais pertence aos quadros partidários do
Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, uma vez que se filiou ao Partido
Solidariedade (SD), em 18/03/2016, fato que lhe suprime a legitimidade ativa.
5. Extinção do feito sem resolução do mérito, haja vista a ocorrência de ilegitimidade
ativa superveniente.
(TRE-TO - PETIÇÃO nº 18642, Acórdão de , Relator(a) Des. Jacqueline Adorno De La Cruz
Barbosa, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 135, Data 28/07/2016,
Página 4)

Ocorre que no caso em análise, o requerente ainda está filiado à agremiação. Isso porque a
esfera estadual do REDE SUSTENTABILIDADE afirma que a instância partidária apurou os
referidos fatos e concluiu que não se amoldam à regra do art. 149 do Estatuto da REDE, por
entender que a postagem realizada por Adriano (autor) de um único conteúdo (num storie do
whatsapp e numa postagem do facebook) não caracteriza a realização do gravoso ato de
empreender campanha eleitoral em prol de candidato não apoiado pelo partido. Acrescentou que
a agremiação concluiu que o referido ato caracteriza infração à regra do art. 145, IX do Estatuto
da REDE, que proíbe a realização de “IX – a propaganda de candidato ou candidata a cargo
eletivo de outro Partido ou de coligação não aprovada pela REDE ou, por qualquer meio, a
recomendação de seu nome ao sufrágio do eleitorado”, concluindo que o ato questionado
ensejou a imposição da pena de advertência (art. 146, I do Estatuto), a qual deverá ser
aplicada ao autor da ação (Adriano) na próxima reunião do órgão partidário Estadual.
A COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO REDE SUSTENTABILIDADE argumenta que a
decisão proferida pelo Porta-Voz da REDE-PR desrespeitou as regras previstas no próprio
Estatuto do Partido, que atribuem à “Comissão de Ética e Disciplina” a competência de apurar as
infrações à disciplina, à ética, à fidelidade e aos deveres partidários, de forma que não poderia o
Porta-Voz do Partido decidir, simplesmente, e por conta própria, pela inexistência de ato
infracional, sem que antes haja a devida instauração de “procedimento administrativo disciplinar”.
Acrescenta que o REDE SUSTENTABILIDADE – ÓRGÃO PROVISÓRIO MUNICIPAL recorrerá e
encaminhará ao Elo Nacional o ocorrido.
Após a manifestação de todos é possível concluir que ainda que a esfera municipal do REDE
SUSTENTABILIDADE não tenha se conformado com as providências adotadas pela esfera
estadual da agremiação em relação ao suposto ato infracional cometido pelo ora requerente e
que pretenda levar a questão ao conhecimento da esfera nacional, o fato é que, conforme bem
destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “até o presente momento, Adriano da Silva,
primeiro suplente de Janderson Montovani, encontra-se regularmente filiado ao partido
Rede Sustentabilidade”, independentemente dessa questão ainda não ter sido decidida
definitivamente em âmbito interno partidário.
Com efeito, ainda que se admita que, excepcionalmente, a prerrogativa da autonomia partidária,
prevista no art. 17, § 1º, da Constituição Federal, possa sofrer mitigações ante os potenciais
riscos ao processo democrático, via de regra as deliberações da agremiação partidária a respeito
de eventuais punições a serem suportadas pelo requerente trata-se de questão “interna corporis”

Num. 43453359 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
em relação à qual não cabe à Justiça Eleitoral fazer qualquer juízo de valor, cabendo a análise de
eventuais conflitos à Justiça Comum.
É pacífico que, justamente em razão da autonomia partidária, os partidos políticos apenas estão
sujeitos à jurisdição da Justiça Eleitoral quanto aos atos que tenham potencialidade para interferir
no processo eleitoral, o que não é o caso da situação em apreço.
Desse modo, considerando que no presente momento o requerente não está expulso e assim
está regularmente filiado, é certo que ostenta legitimidade ativa e interesse processual para
postular a perda do mandato eletivo de Janderson por suposta infidelidade partidária, nos termos
do art. 1º, § 2º, da Res.-TSE n. 22.610/2007.
Possui razão a Procuradoria Regional Eleitoral no sentido de que “não cabe suspender esta
ação em função de uma possível ausência de legitimidade ativa, que pode ou não vir a se
concretizar, o que poderia levar à protelação por tempo indeterminado da ação ora em
análise”.
No sentido de que os julgamentos da Justiça Eleitoral não podem ficar condicionados a eventos
futuros e incertos, destacam-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, ALÍNEA E, 1, DA
LC Nº 64/90. AS ALTERAÇÕES SUPERVENIENTES SÃO AQUELAS ADVINDAS ATÉ A
DATA DA ELEIÇÃO. PRECEDENTES. FATO FUTURO E INCERTO NÃO É JUSTIFICATIVA
PARA O PROLONGAMENTO DA DEMANDA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA.
DESPROVIMENTO.
1. Esta Corte reconheceu, em julgados da eleição de 2014, que as alterações fáticas e
jurídicas supervenientes de que trata o art. 11, § 10, da Lei 9.504/97 são aquelas advindas
até a data da eleição.
2. Suposta futura prescrição intercorrente, a incidir no dia 22.11.2014, na condenação
criminal que atraiu a inelegibilidade, não é alteração jurídica atual apta a despertar a
discussão sobre sua incidência no processo de registro de candidatura.
3. Agravo regimental desprovido.
(TSE - Recurso Ordinário nº 14545, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/11/2014)

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ALEGAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE. ALÍNEA "E", ITEM 1, DO INCISO I DO ARTIGO 1º DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/90. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO POR
CRIME DE LICITAÇÃO COM OS EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO MONOCRÁTICA
ORIUNDA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MERA EXPECTATIVA DE
REVOGAÇÃO.
PEDIDO
SUBORDINADO
A
EVENTO
FUTURO
E
INCERTO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
(TRE/SP - Recurso contra Expedição de Diploma nº 91182, Acórdão, Relator(a) Des. Marcus

Num. 43453359 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Elidius Michelli de Almeida, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP,
Data 28/09/2017)

Recurso eleitoral. Impugnação ao registro de candidatura. Candidato. Vereador.
Inelegibilidade. Art. 1°, I, I, da LC nº 64/90. Ação julgada parcialmente procedente.
Acolhimento da tese da inelegibilidade superveniente. Deferimento provisório do registro.
Preliminar de não cabimento do recurso (em contrarrazóes). Não há dúvidas de que a
decisão judicial impugnada é uma sentença, por reunir todos os requisitos da lei processual
civil. Rejeitada. Mérito. Inexistência de condenação colegiada ou transitada em julgado por
ato doloso de improbidade administrativa. Nos termos do art. 11, §10, da Lei das Eleições, as
causas de inelegibilidade devem ser analisadas no momento de formalização do registro de
candidatura, pelo que a eventual inelegibilidade superveniente ao registro deve ser alegada e
apreciada na AIJE, AIME ou RCD (Ac. n. 2.770/2001, Rel. Min. Fernando Neves/TSE). Não
há como condicionar se a decisão do TJMG à presente AIRC, à esta decisão pela
registrabilidade, suspendendo, por 1 (um) ano, em face de questão que se quer prejudicial, o
julgamento do mérito do registro desta candidatura, deixando o candidato sub judice até a
decisão final daquele Tribunal de segundo grau, haja vista que o próprio NCPC, aplicado ao
Direito Eleitoral de forma subsidiária, em seu art. 313, V, "a", não serve a solicitação pela
suspensão do processo porquanto este, o pertinente ao registro de candidatura, não depende
do julgamento da outra causa, como se condicionado estivesse à questão prejudicial, qual
seja, o julgamento pelo órgão colegiado do TJMG, da decisão judicial de primeiro grau que
condenou o requerido por improbidade administrativa em face de lesão ao erário com
suspensão dos direitos políticos e perda do mandato. Não há como, seja o cumprimento de
todos os requisitos para o registro estarem cumpridos, em face de documento da
própria Justiça Eleitoral, subordinar esta decisão a evento futuro e incerto, porquanto
inexista qualquer constrangimento objetivo, neste momento, à elegibilidade que aqui
se reconhece.
Recurso a que se dá provimento.
Registro deferido.
(TRE/MG - Recurso Eleitoral nº 22775, Acórdão, Relator(a) Des. Ricardo Torres Oliveira -
Cand, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CHAPA
MAJORITÁRIA. GOVERNADOR. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS.
(...)
7. Também constou expressamente do acórdão embargado que independente da data em
que foi exarada a decisão, o fato é que ela sustou os efeitos do Decreto Legislativo nº
113/2014, afastando, ao menos por ora, a rejeição das contas do impugnado, e, por
consequência, sua inelegibilidade por esse motivo; o que se coaduna com o disposto no § 10
do art.11 da Lei nº 9.504/97.
8. Não há que se falar que a decisão do TJ/TO foi apenas de declarar a suspensão dos
efeitos do Decreto Legislativo, mantendo intacta a decisão da Assembleia Legislativa, que
rejeitou as contas do embargado, pois, sem a edição deDecreto Legislativo não se aperfeiçoa

Num. 43453359 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
o ato de rejeição de contas.
9. Se a decisão liminar, independente da data em que foi exarada, afasta a inelegibilidade,
não há que se perquirir acerca de sua fragilidade diante de evento futuro e incerto. Pois
o fato é que no momento do registro de candidatura tal decisão tem força suficiente para
afastar a inelegibilidade, não cabendo analisar nesse momento as consequências de
eventual cassação dessa medida ou julgamento de mérito do processo pelo TJTO.
10. Uma vez suspensa a rejeição de contas por decisão judicial, não cabe a esta Corte
Eleitoral manifestação acerca da caracterização de irregularidades, gravidade das mesmas,
dolo ou irrecorribilidade da decisão da AssembleiaLegislativa do Tocantins, pois são questões
afetas ao mérito da prestação de contas que ainda está pendente de julgamento.
(...)
(TRE/TO - Registro de Candidatura nº 20837, Acórdão de , Relator(a) Des. Waldemar
Cláudio De Carvalho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/08/2014)

Nesses termos, é de se indeferir o requerimento de suspensão do feito.

Ademais, ainda preliminarmente, no que tange à observância do prazo decadencial para
ajuizamento da demanda, bem como acerca da legitimidade ativa, cumpre destacar que,
conforme é sabido, o prazo para propositura de ação por desfiliação partidária sem justa causa é
de 30 dias para o partido político, a partir do momento da comunicação da desfiliação. Na
inércia do partido, o Ministério Público ou quem tenha interesse poderá fazê-lo nos 30 dias
subsequentes, de acordo com o § 2º do art. 1º da Res. TSE nº 22.610/2007.
Inicialmente, verifico que a desfiliação do requerido ocorreu em 01/04/2022 e o partido do
requerido, o REDE Sustentabilidade quedou-se inerte, sendo que a demanda foi ajuizada,
tempestivamente, em 09/05/2022, pelo primeiro suplente ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA que
possui legítimo interesse, já que pode vir a ocupar o cargo, na hipótese de ser decretada a perda.
Deste modo, a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo decadencial e por parte legitimada
para tanto.

No mérito, a controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de justa causa para
amparar a desfiliação ora questionada.
É certo que a fidelidade partidária deve ser entendida como princípio derivado da soberania
popular, calcado na necessidade de manutenção da representatividade político-ideológica do
eleitor, pelo que a saída de mandatário da legenda pela qual concorreu implica, à primeira vista,
na perda do mandato eletivo.
Acerca do tema, a Constituição Federal assim prevê:

Num. 43453359 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste
artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro
partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição
dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
§ 6º Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e os vereadores
que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos
casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em
lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de
recursos do Fundo Partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão.

O artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995, no entanto, prevê hipóteses justificadoras de desfiliação
partidária e nas quais, portanto, não há perda de mandato. Confira-se a redação do dispositivo:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do
partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as
seguintes hipóteses:
I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II – grave discriminação política pessoal; e
III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de
filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do
mandato vigente.

Já a Resolução-TSE nº 22.610/2007, que disciplina o processo de perda de cargo eletivo, bem
como de justificação de desfiliação partidária, assim dispõe:
§ 1º Considera-se justa causa:
I – incorporação ou fusão do partido;
II – criação de novo partido;
III – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
IV – grave discriminação pessoal..

Por fim, o § 9º do art. 11-A da Lei dos Partidos Políticos (introduzido pela Lei no 14.208/2021),
consigna que:
Art. 11-A Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua
constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse
uma única agremiação partidária.

Num. 43453359 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
(...)
§ 9º perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de
partido que integra federação.

Reconhece-se a justa causa, portanto, nos seguintes casos:
– incorporação ou fusão do partido;
– criação de novo partido;
– mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
– grave discriminação pessoal;
- mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação
exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato
vigente;
- não atingimento pelo partido da cláusula de barreira;
- anuência do partido;
No caso concreto, restou incontroverso nos autos que o requerido desfiliou-se do partido REDE
SUSTENTABILIDADE, em 01/04/2022, e, na mesma data, filiou-se ao SOLIDARIEDADE.
Segundo o requerente, a desfiliação não está amparada por nenhuma das justas causas
previstas em legislação. É acompanhado nesta conclusão pelo órgão estadual do REDE
SUSTENTABILIDADE.
De seu turno, o requerido JANDERSON argumenta que haveria justa causa para a desfiliação,
em virtude de: a) não consecução pelo Partido REDE dos percentuais previstos na cláusula de
desempenho; b) a carta de anuência do presidente municipal do Partido REDE ser documento
idôneo; e c) ter havido alteração substancial do programa partidário a partir do estabelecimento
de federação do partido REDE com o PSOL. Na mesma linha, foram as defesas do órgão
municipal do REDE SUSTENTABILIDADE e dos órgãos municipal e estadual do
SOLIDARIEDADE.
Passa-se, então, à análise de cada uma das justificativas invocadas para a configuração de justa
causa.

a) Da validade da carta de anuência
Quanto ao tema, a Emenda nº 111, de 28 de setembro de 2021, trouxe alteração no texto
constitucional, autorizando a desfiliação partidária sem perda do mandato, quando há a anuência
do partido. Confira-se:

Num. 43453359 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato,
salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa causa
estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de
distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito
ao rádio e à televisão.
(Sem grifo no original)

Neste passo, a carta de anuência partidária, por si só, autoriza a desfiliação do requerente sem a
perda do mandato, decorrente de previsão expressa do citado artigo 17.
Neste sentido, cita-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. Inexistindo necessidade de dilação probatória na espécie, afigura–se possível o julgamento
antecipado do mérito da demanda, nos termos dos arts. 6º e 12 da Res.–TSE nº 22.610/2007
e do art. 355, I, do CPC.
2. A anuência da agremiação ao desígnio de desfiliação partidária de mandatário eleito
pelo sistema proporcional encontra previsão no novel § 6º do art. 17 da Constituição
Federal, incluído pela EC nº 111, de 28.9.2021.
3. A norma é aplicável ao caso dos autos, visto que a ação de justificação de desfiliação
partidária foi ajuizada em 7.10.2021, posteriormente ao início da vigência da emenda
constitucional susodita.
4. No caso, manifestada anuência partidária nos autos, reputa–se autorizado ao
parlamentar requerente desfiliar–se da agremiação pela qual se elegeu no pleito de
2018, sem a perda do mandato, à luz do indigitado art. 17, § 6º, da Constituição Federal.
5. Pedido julgado procedente para declarar justificada a desfiliação de Pedro Lucas Andrade
Fernandes Ribeiro do PTB, sem a perda de seu mandato.
(TSE. AJDesCargEle nº 060056219. Rel. Min. Edson Fachin. DJE de 10/03/2022) (Sem grifo
no original)

No caso, o requerido JANDERSON apresenta carta de anuência para sua saída do REDE
SUSTENTABILIDADE (ID 42965485), assinada pelo presidente da comissão provisória municipal
(1º porta voz - HERMAN VARGAS SILVA) e seu vice (1º coordenador executivo - ORLANDO
CESAR BARBEIRO JUNIOR), datada de 30 de março de 2022, com reconhecimento de firma

Num. 43453359 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
datado de 31 de março de 2022.
Ocorre que o documento acostado ao ID 43048931 demonstra que a comissão Provisória do
Municipal de Maringá teve sua vigência encerrada em 13/12/2021 "por decisão do partido", sendo
que outro órgão provisório do REDE naquele município somente iniciou sua vigência em 29 de
abril de 2022. Confira-se:

Dessa forma, não chegou a ser registrada perante o Tribunal Regional Eleitoral a ata de reunião
supostamente ocorrida em 04 de outubro de 2021 (acostada nos ID's 42965363 e 42965486),
segundo a qual teria ocorrido a escolha da nova composição da Executiva Municipal daquele
partido.
Nessa linha, pouca relevância possuem os depoimentos de HERMAN e ORLANDO no sentido de
que teriam encaminhado tempestivamente a ata para que o órgão estadual efetuasse o registro
perante o TRE, uma vez que, via de regra, a vigência do órgão partidário e sua composição são
comprovadas pelas informações registradas perante o Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias - SGIP, que possuem presunção de veracidade.

Num. 43453359 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Não procede o argumento de que o filiado não poderia ser prejudicado pela desídia partidária,
tendo em vista que, no caso, além da ausência de prova de que a Comissão Municipal estaria
vigente, há elementos que demonstram que os procedimentos da desfiliação e da emissão da
carta de anuência também se deram em desconformidade com as regras internas da agremiação.
Tais circunstâncias demonstram que os subscritores da carta de anuência apresentada não
detinham legitimidade para atuar em nome da agremiação que sequer possuía órgão municipal
vigente no momento da assinatura do documento em questão.
Ademais, o órgão estadual do REDE afirma que não anuiu especificamente com a desfiliação do
requerido.
Acrescentou, inclusive, que advertiu as demais instâncias partidárias que lhes eram
subordinadas que os pedidos de filiação ou desfiliação ao partido, bem como pedidos de carta
de anuência para desfiliação do partido, deveriam ser imediatamente encaminhados para o
órgão estadual, para a respectiva deliberação, destacando ainda que sem a anuência expressa
da esfera estadual o ato seria considerado inválido para todos os fins.
É o que demonstra o e-mail acostado ao ID 42963696 a seguir reproduzido:

Nota-se que, conquanto o órgão municipal sequer estivesse vigente no momento, tal e-mail foi
enviado, em 30 de marco de 2022, justamente a um dos subscritores da carta de anuência

Num. 43453359 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
(HERMAN), portanto, na mesma data da subscrição e entrega da carta de anuência ao Sr.
JANDERSON, e anteriormente ao reconhecimento de firma ocorrido em 31 de março de 2022 e
da efetiva saída do vereador da agremiação ocorrida em 01 de abril de 2022.
Além disso, não há prova de que a desfiliação em questão tenha sido encaminhada à apreciação
da esfera estadual.
Portanto, verifica-se que a emissão da carta de anuência em questão se deu em desacordo com
as diretrizes estabelecidas pelo órgão hierarquicamente superior.
A esse respeito, destaca-se o previsto pelo estatuto partidário (ID 42963697):
Art. 23 Os organismos superiores poderão intervir nos organismos/inferiores, nas hipóteses
de insubordinação às suas resoluções e deliberações, descumprimento do Estatuto ou
Programa, obedecida a hierarquia da REDE prevista nas demais normas contidas neste
Estatuto.

Assim, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "Considerando que a
atribuição da competência e escolha de procedimentos internos para a concessão de carta de
anuência é matéria eminentemente 'interna corporis' e comprovado que o documento de id.
42965485 foi emitido em desacordo com as orientações do REDE, não há como se considerar
válida a anuência para fins de afastamento da infidelidade partidária".
Ainda acerca da questão relacionada à alegada concordância da esfera estadual do REDE com a
desfiliação é importante consignar que houve a juntada de novas provas aos autos (ID
43362462).
Recapitulando o andamento processual decorrente da mencionada juntada, na sessão presencial
de 26 de outubro de 2022, o julgamento fora iniciado, ocasião em que as partes realizaram suas
sustentações orais e oportunidade em que este Relator havia proferido voto no sentido de julgar
procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda do cargo de vereador em desfavor de
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, por reconhecer a inexistência de justa causa para a sua
desfiliação, sendo que o julgamento foi suspenso naquela data, em face de pedido de vista do
Juiz José Rodrigo Sade.
Estando a continuidade do julgamento pautada para 07 de novembro de 2022 e durante o período
em que os autos estavam sob análise do vistor, em data de 03 de novembro de 2022, o requerido
JANDERSON FLAVIO pleiteou a juntada das provas consistentes em:
1) Gravação de áudio feita pelo Sr. Thiago Bonagura – membro da direção estadual do
Solidariedade – de conversa telefônica que teve com o Sr. Marcelo Guilherme – Presidente
Estadual do Partido Rede Sustentabilidade;
2) Degravação da conversa
3) E-mail no qual o sr. Thiago Bonagura confirma a veracidade da conversa.

Num. 43453359 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Argumenta JANDERSON que somente tomou conhecimento do áudio em questão "a partir do
momento em que se tornaram públicas por sua veiculação na mídia", citando matéria veiculada
em 01/11/2022.
JANDERSON pretende com tais provas demonstrar que o órgão estadual do partido Rede
Sustentabilidade, por intermédio de seu presidente Marcelo Guilherme, não só teria autorizado o
órgão municipal a assinar a carta de anuência em favor do Representado Flávio, como também
instruído a direção do Partido SOLIDARIEDADE sobre como proceder para que a mudança de
partido ocorresse sem a perda do mandato; além de que o órgão municipal estava ativo e em
pleno funcionamento, como é reconhecido pelo presidente estadual do Partido (ID 43362462).
De outro turno, o requerente ADRIANO peticionou insurgindo-se contra a juntada dos
documentos em questão, argumentando que: a) não se trata de prova nova, pois o próprio teor da
suposta conversa entabulada indica que teria ocorrido no momento da citação deste processo,
ou seja, em meados de 05/2022; b) não se pode afirmar a identidade do presidente do REDE
SUSTENTABILIDADE no áudio; c) ainda que se pudesse afirmar a identidade do interlocutor,
tratar-se-ia de prova manifestamente ilegal, gravada clandestinamente. Requer o imediato
desentranhamento da petição e de todos os documentos constantes no ID 43362461, assim
como a condenação do Réu Janderson Flavio Mantovani por litigância de má-fé, com fulcro no
art. 80, IV, V e VI do CPC (ID 43363320).
O órgão estadual do REDE SUSTENTABILIDADE também compareceu espontaneamente,
argumentando que a suposta prova refere-se a um diálogo travado com o Sr. Tiago, do
SOLIDARIEDADE, que foi arrolado como testemunha, mas, não foi ouvido por esta Corte,
durante a fase de instrução, por opção da parte interessada. Sustenta que não se trata de prova
nova, mas, de prova armazenada para tumultuar o processo e que, ademais, a suposta conversa
teria ocorrido em maio de 2022, após a desfiliação, de forma que a REDE não mais poderia
deliberar sobre a situação de um ex-filiado. Requer o desentranhamento da petição e dos seus
anexos dos autos, seja porque se tratar de prova ilícita/ilegítima, seja porque não se trata da
prova nova (ID 43363320).
O órgão municipal do REDE SUSTENTABILIDADE igualmente se manifestou, "reconhecendo,
inequivocamente, que um dos interlocutores na gravação de Id n.º 43362518 (degravada no Id n.º
43362464), se trata do senhor MARCELO GUILHERME, porta-voz do partido na Esfera
Estadual". Sustenta que o áudio comprovaria a autorização da esfera estadual para a anuência
bem como a vigência do órgão municipal. Requer a reconsideração do voto proferido por este
Relator (ID 43365667).
Dessa forma, na sessão de 07 de novembro de 2022, deliberou-se pela conversão do feito em
diligência para oportunizar-se a manifestação dos demais requeridos e da Procuradoria Regional
Eleitoral.
Os órgãos estadual e municipal do partido SOLIDARIEDADE apresentaram manifestação
afirmando que “De fato, é inegável que a diretoria do SOLIDARIEDADE/PR entrou em contato
com o Presidente Estadual do Partido REDE SUSTENTABILIDADE, conforme degravação
juntada aos autos (id. 43362464), o que constitui fato verídico e foi registrado pelo interlocutor
para asseguramento/defesa dos direitos envolvidos na questão, já que o SOLIDARIEDADE não
pode ser prejudicado por interesses unilaterais e episódicos de JANDERSON e/ou da sua anterior

Num. 43453359 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
sigla”. Acrescenta que “o objetivo era ter a autorização do órgão estadual para que o Requerido
JANDERSON não fosse prejudicado futuramente” e que a gravação “confirma todo o exposto
anteriormente pelas partes Requeridas, no sentido de que ele (JANDERSON) tinha expressa e
prévia anuência do partido Rede Sustentabilidade Estadual e Municipal” (ID 43411008).
Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pugnando pelo reconhecimento da
intempestividade dos documentos juntados (ID 43433501).
Pois bem.
É certo que o Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos feitos eleitorais, contém
previsão no sentido de que é lícito às partes, em determinadas circunstâncias, juntar documentos
novos aos autos nos seguintes moldes:
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-
los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a
petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer
caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

A norma visa que a prestação jurisdicional seja concedida de acordo com a situação dos fatos no
momento da decisão.
Por certo que tais hipóteses são permitidas em caráter excepcional, sendo que, via de regra, as
provas devem ser apresentadas com a petição inicial ou com a defesa, sob pena de preclusão,
em prestígio aos princípios da celeridade e da segurança jurídica, buscando-se evitar retrocessos
a fases já superadas, conforme bem destacou a Procuradoria Regional Eleitoral.
No caso concreto, as provas apresentadas por JANDERSON (após iniciado julgamento) não
possuem o condão de alterar a entendimento deste Relator, inclusive porque sequer podem ser
consideradas supervenientes e tampouco lícitas.
Inicialmente, ressalva-se que conquanto o requerente ADRIANO e Procuradoria Regional
Eleitoral sustentem que não é possível confirmar a identidade dos interlocutores da conversa
presente no áudio e que não há nos autos elementos que comprovem a autenticidade do áudio, é
certo que as defesas dos partidos envolvidos confirmam que a conversa efetivamente ocorreu e
que os interlocutores também seriam aqueles indicados por JANDERSON, isto é, Marcelo (REDE
estadual) e Thiago (SOLIDARIEDADE).
Porém, ainda que ultrapassado o óbice relativo à autenticidade da gravação e da identidade de
seus interlocutores, não é possível precisar a data da conversa em questão.
Quanto a esse aspecto, JANDERSON e também o órgão municipal do REDE e as esferas
municipal e estadual do SOLIDARIEDADE dão a entender que a conversa teria sido

Num. 43453359 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
contemporânea à desfiliação ocorrida em 01 abril de 2022, ou seja, anterior ao próprio
ajuizamento da ação. Por sua vez, o requerente ADRIANO e o órgão estadual do REDE sugerem
que a conversa, em verdade, teria ocorrido por volta de maio de 2022, logo após ter ocorrido a
citação dos requeridos.
E, pelo conteúdo da conversa, mostra-se crível que tenha ocorrido em período compreendido
entre a citação de JANDERSON e a apresentação de sua defesa, especialmente pela fala do
interlocutor Thiago, no seguinte trecho:
“Thiago Bonagura: mas não isso já já já ajuda né? Porque na verdade ele teve intimação
agora e está fazendo a defesa hoje. Porque”.

Logo, de uma forma ou de outra, não se trata de prova nova, porque os fatos teriam ocorrido
muitos antes da juntada de tal gravação ao processo e, inclusive, antes mesmo da apresentação
da própria defesa.
Além disso, como bem destaca a Procuradoria Regional Eleitoral:
Tampouco há demonstração concreta de que o requerido só teve acesso ao conteúdo
da gravação quando da divulgação do áudio pela mídia.
Pelo contrário, o histórico processual aponta forte inverossimilhança de tal alegação,
na medida que um dos interlocutores seria, supostamente, membro da direção
estadual do Solidariedade, que tinha, ou deveria ter, conhecimento dessa conversa
desde o início do feito. Entretanto, nada neste sentido foi aventado nas manifestações
anteriores da agremiação, não houve oitiva do Sr. Thiago Bonagura e, apesar de membro da
direção estadual da agremiação estar em posse da gravação desde o início da demanda, o
Solidariedade, que se presume interessado na manutenção do cargo eletivo ocupado pelo Sr.
Janderson, em nenhum momento trouxe tal prova aos autos. (Não destacado no original)

Logo, não resta caracterizado fato superveniente a se enquadrar na excepcionalidade da juntada
provas novas aos autos.
Além disso, sem entrar na questão de que o conteúdo da conversa contém indícios de que as
duas agremiações envolvidas estariam fazendo ajustes para a confecção de documentos
com data retroativa para a apresentação com suas respectivas defesas, o que, em tese,
seria passível até mesmo de configurar litigância de má-fé segundo o art. 80, II, do Código de
Processo Civil e fraude processual nos termos do art. 347 do Código Penal, é de se reconhecer
que, de todo modo, a prova é ilícita, nos termos do entendimento mais recente do Tribunal
Superior Eleitoral.
Com efeito, registre-se que a presente ação foi proposta em 09 de maio de 2022, data após a
qual, a Corte do Tribunal Superior Eleitoral, por maioria de votos (4x3), alterou o
entendimento até vigente, passando a considerar, para os feitos de natureza civil-eleitoral,
ilícita gravação ambiental efetuada por interlocutor em local privado, ao julgar recurso em
representação eleitoral, AgR no AI nº 293-64 e AgR no Respe nº 634-06, de relatoria do Min.

Num. 43453359 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Alexandre de Moraes. Confira-se:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL
REPRESENTAÇÃO.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO. CANDIDATOS A PREFEITO E A VEREADOR. GRAVAÇÃO AMBIENTAL EM
AMBIENTE PRIVADO. ILICITUDE DA PROVA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019. a
gravação ambiental é possível para fins de investigação ou instrução criminal, por
determinação judicial mediante requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público,
demonstrando que por outro meio a prova não poderia ser realizada e houver elementos
probatórios razoáveis do cometimento de crime cuja pena máxima supere quatro anos.
2. Nos termos do § 4°, do artigo 8°-A da Lei n° 9.296/96, introduzido pela Lei n° 13.964/2019,
a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento
das autoridades legitimadas no caput do mesmo artigo somente poderá ser utilizada em
matéria de defesa, no âmbito de processo criminal e desde que comprovada a integridade de
seu conteúdo.
3. Num ambiente caracterizado pela disputa, como é o político, notadamente acirrado
pelo período eleitoral o desestímulo a subterfúgios espúrios voltados a tumultuar o
enlace eleitoral resguardando assim a privacidade e intimidade constitucionalmente
asseguradas, deve ser intensificado, de modo que reuniões políticas privadas travadas
em ambientes residenciais ou inequivocamente reservados não se aprazem com
gravações ambientais plantadas e clandestinas, pois vocacionadas tão só ao uso
espúrio em jogo político ilegítimo, recrudescendo a possibilidade de manipulações.
4. São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente
privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu
consentimento, mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada
inequívoca afronta ao inciso X, do art 5°, da Constituição Federal Ilícitas, do mesmo
modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em
representação eleitoral.
5. A compreensão aqui firmada não se afigura incompatível com a tese firmada pelo E. STF
no RE n° 583.937 (QO-RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 19.11.2009 -Tema 237), que
teve como perspectiva o prisma da instrução criminal sobremodo distinto do aqui tratado por
força de expressa norma constitucional (art. 5°, XII, parte final) e legal.
6. E tanto há distinção de enfoques que o próprio STF, no RE 1040515 (Rel. Ministro
Dias Toffoli - Tema 979), afetou a discussão da necessidade de autorização judicial para
legitimar gravação ambiental realizada por um dos interlocutores ou por terceiro presente à
conversa, para fins de instrução de ação de impugnação de mandato eletivo, à luz do art. 5°,
incs. II e XII da Constituição da República.
7. Agravo Interno provido para julgar improcedente a Representação proposta com base
no art. 41-A da Lei 9.504/1997.
(AI nº 29364. Rel. Min. Alexandre de Moraes. DJE de 09/11/2021)

Assim, considerando a intempestividade e a ilicitude de tais provas, bem como que não
serão valoradas em favor de quaisquer das partes, não se vislumbra a necessidade de

Num. 43453359 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
desentranhar tais provas dos autos.
Portanto, em resumo, permanece inalterada a conclusão de que, considerando que não havia
instância municipal vigente naquele momento para autorizar a desfiliação e bem como que havia
prévia e expressa determinação de órgão partidário hierarquicamente superior em sentido
contrário, é certo que a carta de anuência apresentada não se mostra apta a configurar
justa causa para a saída de JANDERSON.

b) Da alegação de não consecução pelo Partido REDE dos percentuais previstos na
cláusula de desempenho
Conforme é sabido, a Emenda Constitucional 97 instituiu a chamada "cláusula de desempenho"
ou "cláusula de barreira", ao estabelecer requisitos para que os partidos tenham acesso a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, detalhada nos incisos I e II
do § 3º do art. 17 da CF, de seguinte teor:
3º Somente terão direito a recursos do Fundo Partidário e acesso gratuito ao rádio e à
televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:
I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento)
dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um
mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou
II – tiverem elegido pelo menos quinze deputados federais distribuídos em pelo menos um
terço das unidades da Federação.

Desta feita, no § 5º do art. 17, foi prevista nova possibilidade de desfiliação da agremiação pela
qual foi eleito com a manutenção do mandato conquistado:
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é
assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os
tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do
fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

Sobre a aludida hipótese de justa causa, há duas discussões pertinentes, quais sejam: a) a sua
aplicabilidade aos ocupantes do cargo de vereador; e b) o lapso temporal entre o fato alegado
como justificativa (no caso, o não atingimento da cláusula de desempenho) e o ato de desfiliação.
Contemplando tais discussões, atualmente tramitam duas consultas no Tribunal Superior
Eleitoral, sob a relatoria do Ministro Admar Gonzaga, autuadas sob nº 0601755-
74.2018.6.00.0000 e 0601975-72.2018.6.00.0000. Em ambas ainda não ocorreu pronunciamento
final de mérito.
Entretanto, mostra-se mister destacar que após o julgamento que concluiu pelo conhecimento das

Num. 43453359 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
consultas, foi determinado o retorno dos autos para a Assessoria Consultiva (ASSEC) do TSE e à
Procuradoria-Geral Eleitoral para nova manifestação, considerado o lapso temporal decorrido
desde os últimos pareceres.
No que tange à aplicabilidade da justa causa em questão aos eleitos ao cargo de vereador, a
ASSEC passou a assim se manifestar:
2. No que tange ao mérito, diante da inalterabilidade do plano fático normativo, esta
Assessoria reitera os termos do parecer anterior (ID. 5627438), com a ressalva constante do
presente parecer.
Com efeito, quanto à primeira indagação do consulente – se uma pessoa eleita para o cargo
de vereador por partido que não tenha atingindo a cláusula de barreira nas eleições de 2018
pode filiar-se a outro partido sem perder o mandato –, esta assessoria adota os exatos
termos do parecer lançado na presente data nos autos da Consulta nº 0601975-72.2018 (ID.
156898731):
Outro ponto suscitado pelo consulente que merece nota é a alegada extensão, às
pessoas eleitas à vereança, do direito de desfiliação partidária garantido pela Emenda
nº 97.
No parecer anterior, esta Assessoria, ao analisar o tema, ateve-se aos aspectos
procedimentais e formais que tangenciam a matéria, considerando os pleitos tomados
como referência pelo legislador na definição dos parâmetros da cláusula de
desempenho então instituída, nos quais as pessoas são eleitas para os cargos de
deputado federal e estadual.
Concluiu, assim, que o direito à desfiliação não alcançaria quem se elegeu à vereança.
Malgrado a legitimidade dos parâmetros procedimentalistas que lastrearam a
orientação pretérita desta Assessoria, na presente oportunidade vislumbra-se a
necessidade de avançar sobre aspectos substancialistas, relacionados à concretização
de direitos, para fins de reconhecimento daqueles que fazem jus ao direito à desfiliação
partidária instituído pela Emenda Constitucional n° 97.
Inicialmente, cumpre trazer à baila os ensinamentos de Daniel Sarmento de que “uma
das clivagens mais importantes da teoria constitucional contemporânea é a que
distingue as concepções procedimentalistas das substancialistas” .
Esclarece o nobre doutrinador que “as teorias procedimentais sustentam que o papel
da Constituição é definir as regras do jogo político, assegurando a sua natureza
democrática” e, de outra banda, “o substancialismo adota posição inversa, sustentando
a legitimidade da adoção de decisões substantivas pelas constituições, sobretudo no
que concerne aos direito fundamentais”.
Feitos esses registros iniciais, passa-se às seguintes considerações.
Sob o prisma da isonomia, postulado fundamental da ordem jurídica vigente, cravado
no art. 5º, caput, da Constituição Federal, observa-se que a prerrogativa do desquite
partidário, motivada pelo insucesso da agremiação no pleito geral, aparenta alcançar
todas as pessoas que, investidas em cargo político de natureza parlamentar ou eleitas
para tanto, encontram-se filiadas à grei deficitária na disputa eleitoral.
E, nesse contexto, tanto quem se elegeu para o cargo de vereador como de deputados

Num. 43453359 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
federal e estadual o foram para o exercício de mandato a ser exercido nas casas
legislativas que corporificam o parlamento, daí dizer que, a princípio, devem receber o
mesmo tratamento, salvo compreensão diversa positivada pelo legislador.
Nesse compasso, tem-se que a redação do § 5º do art. 17 da Constituição Federal,
acrescentada pela Emenda n° 97, confere o direito à desfiliação partidária ao “eleito por
partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º”, não havendo no texto
normativo distinção entre os parlamentares a nível federal, estadual e municipal.
Assim, inexistindo diferenciação de tratamento no comando constitucional, a
melhor inteligência parece ser no sentido da inclusão de todas as pessoas
enquadráveis na condição jurídica de eleito, vale dizer, as eleitas para os cargos
de deputado federal, estadual e vereador.
Importa lembrar que entre os direitos fundamentais assegurados pelo ordenamento
jurídico pátrio se encontra o direito político, que exige tratamento isonômico aos players
participantes da arena eleitoral.
Nessa senda, o art. 23, item 1, “c”, da Convenção Americana de Direitos Humanos, da
qual o Brasil é signatário, preconiza como direito político fundamental do Regime
Democrático o acesso às funções públicas em igualdade de condições, em deferência
ao postulado da isonomia.
Conforme leciona José Jairo Gomes, o princípio da isonomia “apresenta especial
relevo nos domínios do Direito Eleitoral” e “avulta sua importância para o
desenvolvimento equilibrado do processo eleitoral, bem como para a afirmação da
liberdade e do respeito a todas as expressões políticas”. (grifos no original)
Assim, nos termos da manifestação supra, esta Assessoria opina no sentido de que as
pessoas eleitas para o cargo de vereador sejam contempladas pela regra prevista no §
5º do art. 17 da Constituição Federal, que permite a mudança de filiação da pessoa
eleita por partido que não tenha atingido a cláusula de desempenho, com a
manutenção do mandato.
3. Ante o exposto, esta Assessoria reitera os termos do parecer anterior, com a
ressalva de que as pessoas eleitas para o cargo de vereador sejam incluídas entre as
legitimadas ao exercício do direito de desfiliação partidária previsto no § 5º do art. 17
da Constituição da República
(Destaques nossos, ID 42970422, pág. 121)

Destaque-se, ainda, o Parecer lançado pela Procuradoria-Geral Eleitoral:
(...)
O art. 17, § 5º, da Constituição empregou a expressão “eleito”, indicando que todo e qualquer
parlamentar sufragado pelo sistema proporcional pode-se desligar do partido que não
alcançou a cláusula de desempenho. Não há por que vereadores, assim como deputados
estaduais e deputados federais deixarem de ser considerados no seu âmbito de incidência.
A ratio da norma está em preservar o exercício do mandato eletivo, permitindo o abandono
de uma legenda que, sem apoio financeiro e sem direito de antena, acha-se propensa à
extinção. Se assim é, o postulado da igualdade opera aqui para rejeitar que se

Num. 43453359 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
estabeleçam distinções entre deputados federais, estaduais distritais ou vereadores
para fins de fruição da faculdade, à falta de razão aparente que justifique discriminação
entre eles. Até mesmo o caráter nacional dos partidos políticos sugere que todos os
eleitos pelo sistema proporcional, sem diferenciação quanto a esferas da Federação,
se vejam contemplados pela regra da Emenda n. 97
(Destaques nossos, ID 42970422, pág. 126)

Nessa linha, vem se posicionando as Cortes Eleitorais:
PETIÇÃO. AÇÃO DE PERDA MANDATO ELETIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
REJEITADA. SAÍDA DE PARTIDO. VEREADOR. CLÁUSULA DE BARREIRA NÃO
CUMPRIDA.
JUSTA
CAUSA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
ARGUMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO DA JUSTA CAUSA. (...) 3. O §5º do artigo 17 da CF prevê a
faculdade do detentor de mandato eletivo, cujo partido pelo qual foi eleito não tenha atingido,
nas eleições para a câmara federal, a cláusula de barreira imposta no §3º, inciso I, filiar a
outro partido sem a perda de seu mandato. 4. Referido dispositivo não faz distinção
entre os mandatos e tampouco estabelece prazos legais para tal filiação, não cabendo
estabelecer interpretação restritiva em prejuízo aos mandatários. 5. Ação julgada
improcedente.
(TRE/MA - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº 060011785, Acórdão, Relator(a) Des. Camilla Rose Ewerton Ferro Ramos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 171, Data 31/08/2022)

Ação de justificação de desfiliação partidária. Vereador. Cláusula de barreira. Justa
causa. Deferimento do pedido.I - Admite-se a justa causa na hipótese de candidato
eleito por partido que não tenha superado a cláusula de barreira.II - Ação julgada
procedente.
(TRE/RO - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO
ELETIVO nº 060005427, Acórdão de , Relator(a) Des. Edenir Sebastiao Albuquerque Da
Rosa, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, Tomo 78, Data
02/05/2022, Página 51/57)

Esta Corte também já teve oportunidade de se manifestar pela aplicabilidade da justa causa em
questão também aos vereadores. Confira-se:
EMENTA - PETIÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – ART. 17, § 5º DA CF/88. TITULARIDADE. ELEITOS. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. APLICAÇÃO A DEPUTADOS FEDERAIS, DEPUTADOS ESTADUAIS E
DISTRITAIS E VEREADORES. REPRESENTATIVIDADE NA CÂMARA DE DEPUTADOS.
CRITÉRIO OBJETIVO. CLÁUSULA DE DESEMPENHO. CONFIGURADA - ART.22-A, I E II,
DA LEI Nº9.096/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº22.610/07 – ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA EM
RAZÃO DE DESVIOs REITERADOS DAS DIRETRIZES PARTIDÁRIAS E GRAVE
DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE
PERDA DO MANDATO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA ELABORADO PELO
PARTIDO. INOCORRÊNCIA DE DESFILIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AÇÃO JULGADA

Num. 43453359 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
PROCEDENTE.
1. Este Tribunal Regional Eleitoral já firmou entendimento de que o intérprete não pode
restringir o alcance da faculdade de migração de partido sem perda de mandato
prevista no parágrafo 5º, do artigo 17, da Constituição Federal, pois configuraria
afronta ao princípio constitucional da isonomia. Portanto, cabível tanto aos deputados
federais quanto aos deputados estaduais e distritais e aos vereadores a mudança de
partido sem perda de mandato para outro, desde que a agremiação atenda à cláusula
de desempenho (Petição 0600145-90.2019.6.16.0000 – Londrina –Paraná. Julgado em
30/09/2019. Relator: Rogério de Assis). No caso, não tendo o partido ao qual o detentor
do mandato de vereador está filiado alcançado a cláusula de barreira, faculta-lhe a
mudança de partido, sem a perda de seu mandato.
(...)
4. Ação declaratória de justa causa julgada procedente com fundamento no §5º, do artigo 17
da Constituição Federal.
(TRE/PR - Pet 0603940-41.2018.6.16.0000, Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, j.
06/04/2022)

Pois bem.
Importante destacar, para fim de distinguishing que, no precedente desta Corte acima
citado, o candidato havia sido eleito, em 2016, para a legislatura de 2017/2020, o que
significa dizer que o não atingimento da cláusula de barreira pelo partido ocorreu "durante
o curso do mandato" para o qual aquele candidato fora eleito.
No caso em análise, é incontroverso que o partido REDE SUSTENTABILIDADE não cumpriu a
norma constitucional em questão nas eleições de 2018, ou seja, não atingiu a "cláusula de
barreira" ou "cláusula de desempenho", de sorte que restou impedido de receber os recursos
do Fundo Partidário a partir de 01 de fevereiro de 2019, nos termos da Portaria TSE nº 48 de 25
de janeiro de 2019.
Assim, conforme bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "desde a data de 01 de
fevereiro de 2019, já era de conhecimento geral que o REDE não atingiu os requisitos previstos
no art. 17, § 3º da Constituição Federal, de modo que desde essa data o requerido tinha
ciência de tal fato".
E, mesmo tendo essa ciência, ainda assim filiou-se ao Partido REDE SUSTENTABILIDADE na
cidade de Maringá, mais de um ano depois, em 16 de março de 2020, quando o Partido
REDE SUSTENTABILIDADE já não fazia jus aos recursos do fundo partidário. E mesmo
sabendo dessa circunstância decidiu candidatar-se, no pleito municipal de 2020, pela
agremiação em questão, tendo logrado ser eleito para a legislatura de 2021/2024.
Logo, quando do início da legislatura do requerido JANDERSON, já fazia quase 02 (dois) anos
que a agremiação para qual fora eleito, já não mais fazia jus aos recursos do fundo partidário.
E mais, a desfiliação ocorreu somente em 01 de abril de 2022, ou seja, mais de 03 anos após

Num. 43453359 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
a agremiação não fazer jus ao fundo partidário.
Por certo que a legislação deveria ter fixado prazo para tal hipótese de desfiliação, em nome da
segurança jurídica e visando a estabilidade dos vínculos entre filiados e partidos.
Não se olvida, inclusive, que há precedentes no sentido de que não seria razoável exigir a
observância a um prazo específico que não se encontra positivado em qualquer diploma
normativo, tampouco sedimentado na jurisprudência. Nesse sentido, cite-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA DE ELEITO NO PLEITO DE 2018. PARTIDO QUE NÃO ALCANÇOU A
CLÁUSULA DE DESEMPENHO PREVISTA NO ART. 17, §5º, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97/2017. JUSTA CAUSA
PARA
MIGRAÇÃO
PARTIDÁRIA,
SEM
PERDA
DO
MANDATO,
PARA
OUTRA
AGREMIAÇÃO QUE ATINGIU O DESEMPENHO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. O art. 17, §5º, da CRFB, incluído pela EC nº 97/2017 ao texto constitucional, inaugurou
nova hipótese de justa causa para desfiliação partidária. Aos eleitos por partidos que não
superarem índices mínimos de representatividade na Câmara dos Deputados, impostos como
condição para acesso a recursos do Fundo Partidário e veiculação de propaganda gratuita no
rádio e televisão, éfacultada a filiação a outro partido que tenha atingido a denominada
"cláusula de desempenho ou barreira".
2. Texto constitucional não prevê limitação temporal para exercício da faculdade de
desfiliação, razão pela qual não se pode requerer do eleito a observância de qualquer
prazo que não esteja positivado ou sedimentado na jurisprudência.
3. Justa causa reconhecida para que parlamentar eleito nas Eleições de 2018 se desfilie de
partido que não atingiu os índices de desempenho exigidos, migrando para agremiação que
os alcançou. Procedência do pedido.
(TRE/RJ - PETIÇÃO nº 060053576, Acórdão, Relator Des. Cláudio Brandão De Oliveira_2,
Publicação: DJERJ - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 005, Data 08/01/2020)

Entretanto, a esse respeito, destaca-se que as Consultas que tramitam perante o Tribunal Superior Eleitoral
também têm por objeto questionamentos acerca do prazo no qual poderia ser realizada essa faculdade de
desfiliação sem a perda do Cargo.
Muito embora ainda não haja decisão de mérito em tais consultas, a ASSEC - Assessoria Consultiva do TSE
assim se manifestou:
O primeiro questionamento apresentado foi objeto de exame por esta Assessoria na
Consulta nº 0601898-63.2018, Rel. Min. Og Fernandes, ocasião em que sugerida a
fixação do prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início da legislatura, estabelecido nos
termos do art. 57, § 4º, da Constituição Federal, em 1º de fevereiro do ano seguinte à
eleição.
Transcreve-se excerto do parecer exarado na Consulta nº 0601898-63.2018, no ponto
específico:

Num. 43453359 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
2.1 O direito facultado ao deputado federal eleito nos termos da legislação citada pode ser
por ele exercido desde a proclamação do resultado da eleição pela Justiça Eleitoral, ou deve
aguardar a diplomação ou, ainda, a posse?
A Emenda Constitucional nº 97/2017 acresceu o § 5º ao art. 17 da Constituição da República,
com a seguinte redação:
Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é
assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os
tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do
fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.
Ao fixar o direito à desfiliação partidária sem perda de mandato, a referida emenda o conferiu
aos eleitos pelos partidos políticos que não alcançaram a cláusula de desempenho prevista
no § 3º do art. 17 da Constituição Federal.
A premissa para o exercício desse direito, segundo o texto normativo, é a de que o candidato
seja eleito e o partido não tenha alcançado os índices mínimos para recebimento do fundo
constitucional previsto no art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 97/2017.
É considerado candidato eleito aquele assim proclamado pela Justiça Eleitoral após a
realização do pleito (arts. 202, § 1º, e 211, caput, do Código Eleitoral).
Por sua vez, a condição partidária de desempenho eleitoral insuficiente para fins de
recebimento do fundo não possui disciplina prevendo o órgão incumbido de declará-la
ou mesmo o momento desse pronunciamento.
A ausência desses termos embaraça o exercício do direito, devido à indefinição das
circunstâncias fáticas necessárias para mudança de partido sem perda do mandato
pelo candidato eleito.
A inexistência de parâmetro legal, assim, reclama o estabelecimento de um termo e um
prazo razoável para a desfiliação por justa causa amparada na Emenda Constitucional
nº 97/2017, pois a omissão normativa em comento não é caso de “silêncio eloquente”
do legislador, conforme adiante será esclarecido.
Impende destacar que o quadro posto envolve interesse tanto do candidato eleito quanto da
agremiação partidária, que concorreu com seus recursos e estrutura político-eleitoral.
Revolvendo a jurisprudência deste Tribunal, verifica-se a consolidação do entendimento no
sentido de que o mandato dos cargos eletivos proporcionais pertence ao partido político, em
razão do princípio da fidelidade partidária constante do art. 17, § 1º, da Constituição Federal
(Consulta nº 1.398/DF).
Sob esse prisma, o Ministro Carlos Ayres Britto, em voto na Consulta nº 1.407/DF, de sua
relatoria, externou as percucientes considerações:
O eleito a compor com o seu partido e com o povo uma relação jurídica de inerência com o
regime representativo brasileiro. Relação tricotômica de que inicialmente participou quando
ainda candidato, de sorte a já não poder desunir o que a Constituição uniu. Como na liturgia
católica do casamento.
(...)
Donde a serena dedução de que, ao se demitir do dever de servir ao partido pelo qual foi
eleito, o demissionário incide em renúncia tácita de mandato. Renúncia lógica. Renúncia

Num. 43453359 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
auto-evidente, porque a relação tripartite dos interesses, compromissos e valores que
permeiam a disputa e o exercício do mandato popular é tão elementarmente expressão do
regime representativo que não pode ser rompida assim discricionariamente, assim
unilateralmente, assim caprichosamente pelo mandatário popular e partidário.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 26.062/DF,
analisou a matéria da desfiliação e a obrigatoriedade da fidelidade partidária, vindo a
assentar:
CONSTITUCIONAL.
ELEITORAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FIDELIDADE
PARTIDÁRIA. DESFILIAÇÃO. PERDA DE MANDATO. ARTS. 14, § 3º, V E 55, I A VI DA
CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA, RESSALVADO
ENTENDIMENTO DO RELATOR. SUBSTITUIÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL QUE MUDA
DE PARTIDO PELO SUPLENTE DA LEGENDA ANTERIOR. ATO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA QUE NEGOU POSSE AOS SUPLENTES. CONSULTA, AO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL, QUE DECIDIU PELA MANUTENÇÃO DAS VAGAS OBTIDAS
PELO SISTEMA PROPORCIONAL EM FAVOR DOS PARTIDOS POLÍTICOS E
COLIGAÇÕES. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
MARCO TEMPORAL A PARTIR DO QUAL A FIDELIDADE PARTIDÁRIA DEVE SER
OBSERVADA [27.3.07]. EXCEÇÕES DEFINIDAS E EXAMINADAS PELO TRIBUNAL
SUPERIOR ELEITORAL. DESFILIAÇÃO OCORRIDA ANTES DA RESPOSTA À CONSULTA
AO TSE. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de segurança conhecido, ressalvado entendimento do Relator, no sentido de que
as hipóteses de perda de mandato parlamentar, taxativamente previstas no texto
constitucional, reclamam decisão do Plenário ou da Mesa Diretora, não do Presidente da
Casa, isoladamente e com fundamento em decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
2. A permanência do parlamentar no partido político pelo qual se elegeu é imprescindível
para a manutenção da representatividade partidária do próprio mandato. Daí a alteração da
jurisprudência do Tribunal, a fim de que a fidelidade do parlamentar perdure após a posse no
cargo eletivo.
3. O instituto da fidelidade partidária, vinculando o candidato eleito ao partido, passou a
vigorar a partir da resposta do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398, em 27 de
março de 2007.
4. O abandono de legenda enseja a extinção do mandato do parlamentar, ressalvadas
situações específicas, tais como mudanças na ideologia do partido ou perseguições políticas,
a serem definidas e apreciadas caso a caso pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. Os parlamentares litisconsortes passivos no presente mandado de segurança mudaram de
partido antes da resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Ordem denegada.
Dito isso, observa-se como regra vigente no ordenamento a de fidelidade do eleito ao partido
pelo qual logrou êxito nas eleições, sendo excepcionais as hipóteses de desfiliação sem
perda do mandato.
A partir dessa premissa, este Tribunal editou, em 2007, a Resolução nº 22.610, que previa
situações extraordinárias que avalizavam as mudanças de filiação, mantendo o cargo com o
parlamentar.
No art. 1º, § 2º, dessa resolução se estabeleceu o prazo de 30 dias para a agremiação
interessada pleitear a perda do mandato, quando seu filiado mudasse para outro partido sem
amparo nas justas causas positivadas no mesmo ato regulamentar e, em caso de inércia,

Num. 43453359 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
facultou aos demais interessados ou ao Ministério Público a legitimidade para requerê-la nos
30 dias subsequentes ao término do prazo conferido ao partido.
Posteriormente, o legislador ordinário, por meio da Lei nº 13.165/2015, que alterou a Lei nº
9.096/1995, restringiu a desfiliação partidária por justa causa às seguintes hipóteses, fixado,
quanto a uma delas, o lapso temporal de trinta dias:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, do
partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente as
seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II - grave discriminação política pessoal; e
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de
filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do
mandato vigente. (Grifo nosso)
Em 2016, o Congresso Nacional, no exercício do Poder Constituinte Decorrente, promulgou a
Emenda Constitucional nº 91, para o único fim de possibilitar aos parlamentares a mudança
de partido sem perda do mandato, estatuindo, no entanto, o período de 30 dias para exercício
desse direito a partir da publicação da emenda.
Esse arcabouço normativo evidencia a preocupação em estipular um marco e um lapso
temporal, em regra de 30 dias, para a fruição do direito de migração para partido diverso
daquele pelo qual o mandatário foi eleito, sem a perda do cargo, privilegiando-se o princípio
da segurança jurídica nas relações político-partidárias entre as agremiações e os filiados
eleitos.
Consoante supramencionado, a regra que paira sobre o ordenamento é a de que o mandato
proporcional pertence ao partido, razão pela qual a desfiliação com manutenção do cargo ser
medida excepcional, a ocorrer sob os auspícios de circunstâncias ímpares, com a
preservação da estabilidade do jogo político inerente ao exercício dos mandatos eletivos.
A Emenda Constitucional nº 97/2017, ao não prever marco temporal e prazo para mudança
de partido, mitiga a autonomia do grêmio político pelo qual eleito o titular do direito, uma vez
que instala uma perene incerteza acerca de eventual desfiliação do representante no
Congresso Nacional, comprometendo a efetivação dos projetos políticos-ideológicos,
suprapartidários e supraparlamentares.
Para além disso, a não fixação de um prazo para a migração poderia dar azo a indesejáveis
relações entre parlamentares e partidos, como as trocas de favores para permanência na
representação partidária ou mesmo para migração a outra, em vilipêndio aos interesses
democráticos e ao princípio republicano.
De mais a mais, a inexistência de prazo para o eleito mudar de partido é medida que vai na
contramão da evolução jurídica do tema, consoante alhures mencionado, atribuindo ao
parlamentar o privilégio de se desfiliar quando bem lhe aprouver, sem considerar as
orientações e os princípios partidários.
O sistema político instituído pela Constituição da República preconiza de forma hialina a
importância dos partidos políticos, necessários ao alcance do pluralismo político, pois

Num. 43453359 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
personificam as diversas camadas e setores existentes na sociedade, militando no
parlamento pela concretização dos anseios representados.
Essa posição de destaque é de fácil percepção no ambiente eleitoral, quando a Lei Maior
estabelece como condição de elegibilidade, entre outras, a filiação partidária, e também nas
disposições que preconizam o direito de comporem as Mesas e as Comissões do Parlamento
de acordo com a suas representações, podendo, inclusive, formar blocos parlamentares.
Com esteio nessas e em outras balizas, este Tribunal, em 2007, alterou sua jurisprudência,
passando a considerar as desfiliações partidárias sem justa causa como causa da perda do
mandato pelo parlamentar infiel.
No ponto, vale mencionar os doutos ensinamentos de José Jairo Gomes, que leciona:
[...] a intensa mudança de partido após o pleito é também fruto da debilidade de governantes
eleitos sem base parlamentar sólida. Para robustecer sua base de apoio, tais governantes
aliciam parlamentares, que, aliás, aceitam o convite de bom grado, dadas as vantagens que
em troca são ofertadas. Por obvio, essa prática não faz outra coisa senão incrementar o
fisiologismo, os acordos impublicáveis, a famosa política do ‘é dando que se recebe’.
Em verdade, para além de frustrar a vontade do eleitor, a intensa mudança de legenda por
parte dos eleitos falseia a representação política e desarticula o quadro partidário, tornando-o
instável e confuso.
Dessa forma, a ausência de um termo inicial e de um prazo para o exercício do direito de
desfiliação partidária para as hipóteses previstas na Emenda Constitucional nº 97/2017 pode
revelar, ao fim e ao cabo, uma inconstitucionalidade por omissão, por afronta aos princípios
basilares do Regime Democrático de Direito (art. 1º, CF), do pluralismo político (art. 1º, V,
CF), da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), do republicanismo (art. 34, VII, a, CF) e da
independência e do funcionamento parlamentar dos partidos políticos (art. 17, IV e § 1º, CF).
Referida dissonância entre o texto normativo e os preceitos da Constituição da República
pode ser superada com aproveitamento da produção legislativa por meio da prolação de
decisão judicial de perfil aditivo.
A doutrina abalizada leciona que por essa modalidade de decisão manipulativa, chamada de
sentença aditiva, o órgão judicial considera a inconstitucionalidade do dispositivo não pelo
que expressa, mas pelo que omite, razão porque fica autorizado a alargar o conteúdo da
norma (Mendes, Gilmar Ferreira; Curso de Direito Constitucional, ed. Saraiva, 11ª ed., p.
1.352).
Roberto Romboli, mencionado por Gilmar Ferreira Mendes, esclarece que a (p. 1.352):
Corte modifica diretamente a norma posta ao seu exame, através de decisões que são
definidas como ‘autoaplicativas’, a indicar o caráter imediato de seus efeitos, que prescindem
de qualquer sucessiva intervenção parlamentar.
A técnica da sentença de perfil aditivo é sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme
se verifica do trecho da ementa relativa ao julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 4650/DF:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MODELO NORMATIVO VIGENTE DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 23, § 1º,
INCISOS I e II, 24 e 81, CAPUT e § 1º. LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, ARTS.
31, 38, INCISO III, e 39, CAPUT e § 5º. CRITÉRIOS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS

Num. 43453359 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
JURÍDICAS E NATURAIS E PARA O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS PELOS
CANDIDATOS. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO.
PEDIDOS DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO
DE TEXTO (ITENS E.1. e E.2). SENTENÇA DE PERFIL ADITIVO (ITEM E.5). TÉCNICA DE
DECISÃO AMPLAMENTE UTILIZADA POR CORTES CONSTITUCIONAIS. ATUAÇÃO
NORMATIVA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL,
SOMENTE SE LEGITIMANDO EM CASO DE INERTIA DELIBERANDI DO CONGRESSO
NACIONAL PARA REGULAR A MATÉRIA APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL
(IN CASU, DE DEZOITO MESES). (Grifo nosso)
A doutrina aponta também como exemplo desse tipo de manifestação jurídica a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos dos Mandados de Segurança nos
26.602/DF, 26.603/DF e 26.604/DF, em que se assentou que o abandono, pelo parlamentar,
da legenda pela qual foi eleito tem como consequência jurídica a extinção do mandato (ibid.,
p. 1.355).
No julgamento da Consulta nº 060025218/DF, este Tribunal, ao determinar que o percentual
mínimo de 30% previsto para candidaturas femininas no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997
deveria ser observado na aplicação do Fundo de Financiamento de Campanha (FEFC),
prolatou decisão manipulativa de efeito aditivo, porquanto corrigiu omissão legislativa se
valendo de parâmetros existentes no próprio ordenamento.
Isso posto, tomando por base o prazo utilizado tanto pelo legislador ordinário em reformas
eleitorais, quanto por este Tribunal Superior ao regulamentar a matéria da desfiliação
partidária, tem-se por razoável fixar o lapso temporal de trinta dias para o exercício do direito
estatuído [no § 5º do art. 17 da Constituição da República] pela Emenda Constitucional nº
97/2017, a ser exercido a partir do início da legislatura, independente de o partido deficitário
vir a se fundir ou incorporar em momento posterior ou anterior.
É com o desencadeamento da legislatura que se tem a investidura no mandato, momento no
qual surgem efeitos práticos para os atores do cenário político, notadamente os eleitos e as
agremiações partidárias, havendo no ordenamento data específica, qual seja, o dia 1º de
fevereiro do ano seguinte à eleição, conforme art. 57, § 4º, da Constituição Federal.
Nessa linha de intelecção, a prolação de decisão aditiva no sentido de estabelecer o
início da legislatura seguinte à eleição como marco temporal para exercício do direito
de mudança de filiação, prevendo o prazo de 30 dias para sua fruição, é medida que
colmata a omissão presente na Emenda Constitucional nº 97/2017, no entender desta
Assessoria.
Contudo, seguindo a orientação jurisprudencial deste Tribunal, o Ministro Og Fernandes,
relator da Consulta nº 0601898-63.2018, em comento, prolatou decisão em 19.12.2018 pelo
não conhecimento.
Sendo assim, considerando que os autos ora em exame serão fatalmente analisados pelo
Plenário somente após o recesso judiciário em curso, que terminará em 31 de janeiro 2019,
verifica-se que o termo inicial de fruição do prazo de 30 (trinta) dias para migrações
partidárias amparadas pela Emenda Constitucional nº 97, proposto por esta Assessoria
consoante supratranscrito, não terá viabilidade prática para a legislatura que se inicia em
1° de fevereiro de 2019, razão pela qual se sugere que, por ocasião do julgamento deste
feito, o Plenário estabeleça data própria.
Para as eleições vindouras, entende esta Assessoria deva ser mantido como termo o
início da legislatura que se seguir ao pleito, como forma de preservar a segurança
jurídica

Num. 43453359 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
(Destaques nossos, ID 42970422, pág. 126 e ss)

Nesse contexto, e ainda que a decisão pela qual sejam respondidas tais Consultas não venham a
acatar aludida sugestão de fixação do prazo de 30 dias a contar do início da legislatura, não se
mostra minimamente razoável permitir que aquele que se filiou à agremiação já sabendo do não
atendimento da "cláusula de barreira" permaneça com o mandato que é por direito do partido pelo
qual fora eleito.
Destaque-se, mais uma vez, que o requerido filiou-se à agremiação mais de um ano após
configurada a situação do não atingimento da cláusula de barreira pelo partido, e, quando
do início da legislatura do requerido JANDERSON, já fazia quase 02 (dois) anos que a
agremiação para qual fora eleito, já não mais fazia jus aos recursos do fundo partidário. E mais, a
desfiliação ocorreu somente em 01 de abril de 2022, ou seja, mais de 03 anos após a
agremiação não mais fazer jus ao fundo partidário.
Acerca desse aspecto, o Dr. José Rodrigo Sade diverge dessa conclusão, por entender que não
se vislumbra a possibilidade de se estabelecer prazo para o exercício do permissivo legal inserido
no § 5º, do art. 17, da Constituição Federal, quando a própria norma não o faz, tampouco a
jurisprudência, não cabendo ao magistrado estabelecer interpretação restritiva ao direito do
mandatário constitucionalmente eleito e que Estabelecer um prazo para o exercício do direito de
desfiliação partidária com fundamento no art. 17, § 5º, da Constituição Federal, seria substituir-se
na função do legislador.
Com o intuito de corroborar o seu entendimento, cita precedentes de outros Regionais, mais
precisamente
os
seguintes:
TRE-AL
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº 060004642, Acórdão, Relator(a) Des. Hermann
De Almeida Melo, Publicação: DJE - DJE, Tomo 227, Data 02/12/2021; e TRE-SP - AÇÃO DE
JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO nº 060015808,
Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Vieira de Campos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 238, Data
10/10/2022.
Ocorre que o primeiro precedente se refere a eleito ao cargo de deputado nas eleições de 2018 e,
portanto, o não atingimento da cláusula de barreira naquele caso ocorreu durante o curso do
mandado. Conquanto o segundo precedente efetivamente refira-se a vereador eleito nas eleições
de 2020, é certo que naquele caso não chegou a ser enfrentada, ao menos de forma expressa,
que o não atingimento da cláusula ocorreu antes mesmo do início do exercício do mandato.
Ademais, não é exagero reforçar que no caso ora em análise que o não atingimento da cláusula
de barreira ocorreu antes mesmo da própria filiação do vereador ao partido.
A meu ver, o § 5º do art. 17 da CF trata de situações em que o candidato eleito é surpreendido
com o não atingimento do desempenho esperado pelo partido ao qual é filiado, circunstância que
implica em consequências graves, como a perda do direito a recursos do fundo partidário e
acesso gratuito ao rádio e à televisão.
Vale dizer, entendo que o § 5º do art. 17 da CF não diz respeito aos casos em que o não

Num. 43453359 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
atingimento da chamada cláusula de barreira é preexistente à filiação do candidato ao partido,
como se verifica no contexto em exame.
Não me parece razoável admitir que o filiado, tendo plena e inequívoca ciência de que o partido
ao qual se filiou não cumpriu os requisitos da cláusula de desempenho, possa, uma vez eleito e a
qualquer momento, fazer valer, em seu favor, a possibilidade de se desfiliar do partido sem
qualquer consequência.
Traçando um paralelo, seria como comprar um carro visivelmente sem rodas e depois invocar o
direito do consumidor para trocá-lo.
Assim, a discussão acerca da existência de um prazo paro o exercício do direito previsto no § 5º
do art. 17 da CF faria sentido nas hipóteses em que o candidato, até então integrando um partido
com desempenho eleitoral em consonância com os parâmetros do § 3º do art. 17 da CF, após o
advento das eleições, passasse a fazer parte de uma agremiação que deixou de cumprir a
cláusula de barreira.
Nesse contexto, a conclusão de que não cabe a aplicação do § 5º do art. 17 da CF na hipótese
vertente, por não estabelecer prazo expresso para ser invocado, não representa inovação
legislativa, mas tão somente interpretação de que o aludido dispositivo não guarda relação com
os elementos descritos nos autos.
Invocar condição pretérita à filiação como justa causa a respaldar a desfiliação é conduta
contrária à boa-fé objetiva que se espera das relações obrigacionais de quaisquer
naturezas, já que uma das partes da relação surpreende a outra ao agir em desacordo com a
expressão de vontade anteriormente demonstrada, o que atenta contra os princípios do Venire
Contra Factum Proprium, da lealdade e confiança nas relações jurídicas, segundo os quais é
inaceitável a conduta contraditória por parte de uma das partes, em verdadeira surpresa à outra.
Mesmo na seara eleitoral, a jurisprudência reconhece a inadmissibilidade de comportamentos
contraditórios. Confira-se:
- DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA - AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO - VEREADOR
AUTORIZADO A SE DESFILIAR PELO PRESIDENTE NACIONAL DA AGREMIAÇÃO -
JUSTA CAUSA.
Vereador noticiou ao Presidente do Diretório Nacional a sua intenção de se desfiliar. Houve
resposta no sentido de que as razões eram compreendidas e de que não haveria oposição.
Não é lícito, portanto, que se venha a judicialmente pretender a perda do mandato. Proibição
do "venire contra factum proprium". A autorização partidária é razão suficiente para
imunizar o mandatário contra as investigas da antiga agremiação na linha do entendimento,
inclusive, do TSE e deste TRE.
Pedido improcedente.
(TER/SC - PROCESSO n 19119, ACÓRDÃO n 30058 de 03/09/2014, Relator HÉLIO DO
VALLE PEREIRA, Publicação: DJE - Diário de JE, Tomo 157, Data 09/09/2014, Página 2)

Num. 43453359 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Em tal cenário, mantém-se a conclusão de que não há qualquer correlação entre a desfiliação
e o não atingimento da cláusula de barreira, seja pelo longo lapso temporal (mais de 3 anos),
seja porque essa já era a realidade da agremiação antes mesmo de o requerido nela filiar-se, de
modo que não resta configurada a justa causa invocada.

c) Da alegação de alteração substancial do programa partidário a partir do estabelecimento
de federação do partido REDE com o PSOL
O requerido JANDERSON sustenta que houve alteração substancial do programa partidário do
REDE em decorrência da formação de Federação com o PSOL.
Para tanto, assevera que a prova testemunhal corrobora "que o viés político do Réu Janderson
Flavio Mantovani não coexiste com o posicionamento adotado a partir da Federação do Partido
Rede para com o Partido PSOL, havendo essa percepção pelos próprios membros do partido".
Sobre o perfil político do requerido e a federação ocorrida entre o REDE e o PSOL, a
testemunha ORLANDO CESAR BARBEIRO JUNIOR afirmou que, na sua percepção, o
requerido possui uma linha de centro a centro direita; e que como o requerido JANDERSON seria
um político que agrega votos de vários eixos políticos, e por estar ligado ao Partido PSOL, partido
historicamente voltado ao campo da esquerda, o requerido acabaria perdendo possibilidades em
outros campos políticos, sendo que a testemunha entende que o requerido se sentiu prejudicado
por estar distante dos vínculos políticos dele e dos potenciais eleitores; que conhece o Estatuto.
A testemunha HERMAN VARGAS DA SILVA afirmou que que o FLAVIO não aceitava estar em
Federação com o Partido PSOL e dizia que dizia que o PSOL não estava de acordo com as
ideias dele e com sua vida política e que o requerido é uma pessoa de centro direita como liberal
e conservador; que a Federação com o PSOL ocorreu antes da saída do requerido.
Com base em tais depoimentos, o requerido JANDERSON defende, de forma bastante genérica,
a impossibilidade de o requerido continuar filiado a partido que não compartilha de sua ideologia
política, acrescentando ser conhecido por ser defensor da causa animal, o que coadunaria com o
programa da Rede Sustentabilidade, concluindo que nunca tivera intenção de integrar federação
partidária com agremiação que defende a bandeira socialista, no caso o PSOL.
Chama atenção que JANDERSON não aponta concretamente qual(is) o(s) ponto(s) da
Federação ou de seu estatuto que subverteriam o programa e a ideologia partidária do REDE.
Conforme é sabido, as federações partidárias foram instituídas pela Lei n. 14.208/2021, que
alterou a Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e a Lei das Eleições (Lei n. 9.504/97) e
definiu os critérios para a atuação conjunta de dois ou mais partidos políticos, com afinidade
programática, com o objetivo de atuar como uma única legenda pelo período mínimo de quatro
anos, com abrangência nacional, sendo regulamentada, na esfera eleitoral, pela Resolução TSE
n. 23.670/2021.
Considerando que, nos termos do art. 11–A, § 2º, da Lei n.º 9.096/1995 c/c art. 5º da Resolução
de regência, a federação não afeta a autonomia e a identidade dos partidos que a integram e que

Num. 43453359 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
as legendas que as integram poderão conservar nome, sigla e número próprios, quadro de
filiados e o direito de receber diretamente os repasses dos Fundos Partidário e Eleitoral, a
formação de federação, por si só, não é justa causa para desfiliação partidária,
O art. 11-A, § 9º, da Lei dos Partidos Políticos consigna que “perderá o mandato o detentor de
cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra federação”.
Logo, para que configurar a justa causa, não é suficiente a simples formação da federação,
exigindo-se que a federação traga mudança substancial ou desvio reiterado do programa
partidário, ou que venha acompanhada de qualquer das outras "justas causas" previstas na
legislação eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FORMAÇÃO
DE
FEDERAÇÃO.
MUDANÇA
SUBSTANCIAL
PARTIDÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A hipótese de mudança substancial partidária que caracteriza justa causa para a
desfiliação exige a demonstração de mudança substancial do programa partidário
que subverta de forma relevante o programa e a própria ideologia do partido.
2. A constituição de federação entre partidos não enseja necessariamente na efetiva
alteração das diretrizes partidárias, devendo a mudança substancial ser
comprovada.
3. No caso específico dos autos, não restou evidenciada a mudança substancial no programa partidário, vez
que a utilização de rumores e notícias midiáticas não configuram como instrução probatória suficiente para
aferir a verossimilhança das alegações.
4. A insatisfação com o partido e existência de divergências internas não configuram
em desvio dos princípios partidários e fazem parte da política partidária.
Precedentes. 5. Pedido julgado improcedente.
(TRE/PA - Petição nº 06001185920226140000, Acórdão de , Relator(a) Des. JUIZ DIOGO SEIXAS
CONDURÚ, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 102, Data 07/06/2022, Página 12, 13)

No caso, não há comprovação nos autos no sentido de que a constituição da federação em
questão tenha subvertido de forma relevante o programa partidário ou a ideologia do partido
REDE.
Conforme destacado no precedente acima citado, "A insatisfação com o partido e existência de
divergências internas não configuram em desvio dos princípios partidários e fazem parte da
política partidária".
É pacífico que "A mudança substancial ou desvio de programa partidário exige, para sua
configuração, evidências de alteração relevante da ideologia da agremiação (...)" (TSE - Agravo
de Instrumento nº 060057160, Acórdão, Relator (a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020, não destacado no original).

Num. 43453359 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
Ademais, é de se destacar que o requerido JANDERSON se desfiliou do REDE em 01 de abril
de 2022, antes da formação da federação entre o REDE e o PSOL, que teve seu pedido
protocolado no Tribunal Superior Eleitoral em 24 de maio de 2022.
Quanto a esse aspecto, o requerido JANDERSON argumenta que ainda que a Federação tenha
sido efetivamente consumada posteriormente à data da desfiliação, a mesma já havia sido
aprovada pela Rede Sustentabilidade, de forma unânime, no dia 12 de março de 2022, bem como
havia sido amplamente noticiado pela mídia especializada.
Ocorre que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que:
(...)
A hipótese de mudança substancial do programa partidário, prevista na alínea d do art. 1º da
Res.-TSE 22.610/2007, diz respeito, como a própria definição estabelece, à alteração do
programa partidário, que, por definição constitucional, tem caráter nacional (CF, art. 17, I).
Para a caracterização da hipótese, é necessário que se demonstre o desvio reiterado de
diretriz nacional ou de postura que a legenda historicamente tenha adotado sobre tema de
natureza político-social relevante. O mero rumor ou discussão sobre a possibilidade
futura de alinhamento político com partido de oposição não constitui mudança
substancial de diretriz partidária.
(TSE - Ação Cautelar nº 18578, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 31/03/2014, Página 94-95)

Além disso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, "o requerido filiou-se
ao REDE em 16/03/2020, a atualização no estatuto – que não alterou o programa do partido – se
deu em 19/06/2020, e sua desfiliação ocorreu tão somente em 01/04/2022, reforçando que
eventual mudança programática partidária não pode ter sido a causa da desfiliação do requerido"
(não destacado no original).
Neste cenário, verificada a inexistência de justa causa para a desfiliação partidária, é
imperativo o acolhimento da pretensão, para o fim de decretar a perda do cargo em desfavor de
JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI devendo ser empossado no cargo em questão o
primeiro suplente da agremiação, Sr. ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA.

DISPOSITIVO
3. Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto
no sentido de julgar procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda do cargo de
vereador em desfavor de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, por reconhecer a inexistência
de justa causa para a sua desfiliação.
Após a publicação no DJE, em cumprimento ao art. 10 da Res.TSE nº 22.610/2007,
comunique-se o presidente da Câmara Municipal de Maringá o teor da presente de;cisão,
para que, no prazo de 10 (dez) dias, seja empossado no cargo vago o Requerente

Num. 43453359 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA, primeiro suplente do REDE SUSTENTABILIDADE.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

VOTO VENCIDO

I. Conforme relatado, trata-se pedido de decretação de perda de cargo formulado ADRIANO DA
SILVA OLIVEIRA (primeiro suplente de vereador pelo Partido REDE Sustentabilidade no
município de Maringá), em face de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI (vereador eleito nas
eleições de 2020 pelo partido REDE Sustentabilidade do Município de Maringá/PR), bem como
dos órgãos estadual e municipal do Partido REDE Sustentabilidade e do Partido
SOLIDARIEDADE, em razão de suposta infidelidade partidária.
II. O e. relator, Des. Fernando Wolff Bodziak, preliminarmente, afastou o requerimento de
suspensão do feito em razão de eventual ilegitimidade ativa, bem como rechaçou a alegação de
decadência da ação.
No mérito, destacou que os subscritores da carta de anuência apresentada não detinham
legitimidade para atuar em nome da agremiação, pois o órgão municipal não se encontrava
vigente no momento da assinatura do documento em questão. Ademais, ressaltou que o órgão
estadual do REDE não anuiu com a desfiliação do requerido, tendo, inclusive, advertido às
demais instâncias partidárias que lhes eram subordinadas que os pedidos de filiação ou
desfiliação ao partido, bem como pedidos de carta de anuência para desfiliação do partido,
deveriam ser imediatamente encaminhados para o órgão estadual, para a respectiva
deliberação, destacando ainda que sem a anuência expressa da esfera estadual o ato seria
considerado inválido para todos os fins.
Além disso, consignou o relator não ser possível o acolhimento da tese de justa causa para a
desfiliação partidária em razão da não consecução pelo partido REDE dos percentuais previstos
na cláusula de desempenho, consoante permissivo constitucional de que trata o art. 17, § 5º, da
Constituição em virtude do lapso temporal havido entre o fato alegado como justificativa e o ato
de desfiliação. Nesse sentido, asseverou que era de conhecimento geral que o REDE não atingiu
a cláusula de desempenho desde 01 de fevereiro de 2019 e que o requerido, mesmo ciente
dessa questão, decidiu se filiar ao REDE em 16 de março de 2020, tendo se desfiliado apenas
em 01 de abril de 2022, mais de 3 (três) anos após a agremiação não fazer jus ao fundo
partidário. Concluiu o relator não haver qualquer correlação entre a desfiliação e o não
atingimento da cláusula de barreira, seja pelo longo lapso temporal (mais de 3 anos), seja porque
essa já era a realidade da agremiação antes mesmo de o requerido nela filiar-se, de modo que

Num. 43453359 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
não restou configurada a justa causa invocada.
Por fim, salientou o relator que as provas testemunhais não comprovaram a alteração substancial
do programa partidário do REDE a partir do estabelecimento da Federação desse com o PSOL.
Por tais razões, julgou procedente o pedido, para o efeito de decretar a perda do cargo de
vereador em desfavor de JANDERSON FLÁVIO MANTOVANI, por reconhecer a inexistência de
justa causa para a sua desfiliação.
III. Nesses termos, com a devida vênia, ouso divergir do e. relator por entender que não há prazo
legalmente fixado para o exercício da nova hipótese de justa causa prevista no art. 17, § 5º, da
Constituição, trazida pela EC nº 97/2017.
Por conseguinte, aponto algumas reflexões que me levaram a tomar essa decisão.
Com efeito, por força da EC nº 97/2017, foram acrescentados ao artigo 17, da Constituição
Federal, alguns parágrafos que alteraram as regras partidárias e eleitorais, sobretudo, no que
importa ao deslinde da presente controvérsia, inserindo nova hipótese de justa causa para a
desfiliação partidária no § 5º, do art. 17, que ganhou a seguinte redação:
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste
artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a
outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins
de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de
rádio e de televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Depreende-se, portanto, que a norma é expressa e objetiva ao prever que ao eleito por partido
que não preencher os requisitos previstos no § 3º do mencionado dispositivo, é assegurado o
cargo eletivo e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro que os tenha atingido. Essas
são, portanto, as únicas condições exigidas pelo texto constitucional para se falar em justa causa
para desfiliação partidária.
É de se destacar que o legislador derivado não instituiu qualquer justificativa para a desfiliação
por não atingimento da cláusula de barreira e, sobretudo, não fixou qualquer prazo para o
exercício desse direito.
Dessa forma, não se vislumbra a possibilidade de se estabelecer prazo para o exercício do
permissivo legal inserido no § 5º, do art. 17, da Constituição Federal, quando a própria norma não
o faz, tampouco a jurisprudência, não cabendo ao magistrado estabelecer interpretação restritiva
ao direito do mandatário constitucionalmente eleito.
Estabelecer um prazo para o exercício do direito de desfiliação partidária com fundamento no art.
17, § 5º, da Constituição Federal, seria substituir-se na função do legislador, o que atenta contra o
princípio da separação dos poderes. Por mais que seja salutar a fixação de um lapso temporal
entre o conhecimento da causa de não observância da cláusula de barreira e a desfiliação do
partido, a fim de garantir maior segurança jurídica na relação de partidos e filiados, o fato é que
tal incumbência deve ser promovida pelo legislador, que possui competência para definir qual
prazo deve ser entendido como razoável para que o filiado possa sair do partido sem perda de

Num. 43453359 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
seu respectivo mandato.
Nesse sentido já decidiram outros Regionais:
PETIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PARTIDO QUE NÃO ALCANÇOU A CLÁUSULA DE DESEMPENHO PREVISTA
NO ART. 17, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE
DESFILIAÇÃO SEM PERDA DO MANDATO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O art. 17, § 5º, da CRFB, incluído pela E.C. nº
97/2017, inaugurou nova hipótese de justa causa para desfiliação partidária. Aos
eleitos por partidos que não superarem índices mínimos de representatividade na
Câmara dos Deputados, impostos como condição para acesso a recursos do Fundo
Partidário e veiculação de propaganda gratuita no rádio e televisão, é facultada a
filiação a outro partido que tenha atingido a denominada cláusula de barreira. 2. O
texto constitucional não prevê limitação temporal para exercício da faculdade de
desfiliação, razão pela qual não se pode requerer do eleito a observância de
qualquer prazo que não esteja positivado na legislação ou sedimentado na
jurisprudência. 3. Dispositivo que não restringe sua aplicação aos parlamentares
federais. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir (Ubi lex non
distinguit nec nos distinguere debemus). 4. Justa causa reconhecida para que
parlamentar eleito nas eleições de 2018 se desfilie de partido que não atingiu os
índices de desempenho exigidos, migrando para agremiação que os tenha
alcançado. 5. Procedência do pedido. Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos, acordam os Membros do Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
por decisão unânime, em julgar procedente a demanda, reconhecendo a existência
de justa causa para a desfiliação da deputada estadual Flávia Maria Silva
Cavalcante dos quadros do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro – PRTB,
devendo a autora filiar–se, de imediato, a uma agremiação que tenha alcançado a
cláusula constitucional de desempenho, nos termos do voto do relator. Des.
Eleitoral HERMANN DE ALMEIDA MELO Relator
(TRE-AL AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO nº 060004642, Acórdão, Relator(a) Des. Hermann De Almeida
Melo, Publicação: DJE - DJE, Tomo 227, Data 02/12/2021)
AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA.
RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007. VEREADOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A DESFILIAÇÃO SEM A PERDA DO MANDATO
ELETIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA DIANTE DA INTEMPESTIVIDADE DO
AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PRTB.
AFASTADAS. MÉRITO. CARTA DE ANUÊNCIA. EMISSÃO PELO DIRETÓRIO
MUNICIPAL
DO
PRTB.
INCOMPETÊNCIA
PARA
O
ATO.
ESTATUTO
PARTIDÁRIO EXPRESSO NO SENTIDO DE QUE A DELIBERAÇÃO ACERCA
DOS PEDIDOS DE DESFILIAÇÃO, EM NÍVEL MUNICIPAL, ESTADUAL E
FEDERAL,
COMPETE,
EXCLUSIVAMENTE,
AO
DIRETÓRIO
NACIONAL.
CLÁUSULA DE DESEMPENHO. DEMONSTRADO, VIA PORTARIA DO TSE, QUE
O PRTB NÃO SUPEROU A CLÁUSULA DE BARREIRA NO PLEITO DE 2018. O

Num. 43453359 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23
PROGRESSISTAS – PP, PARA QUAL FILIOU–SE O REQUERIDO, SUPEROU A
CLÁUSULA DE BARREIRA. JUSTA CAUSA DO § 3º DO ART. 17 DA CARTA
MAGNA. CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(TRE-SP - AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO nº 060015808, Acórdão, Relator(a) Des. Marcelo Vieira de
Campos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 238, Data 10/10/2022)

Não se ignora que, no caso concreto dos autos, o ingresso do requerido nos quadros partidários
do REDE ocorreu após a ciência do não atingimento da cláusula de desempenho da agremiação,
já que a filiação se deu em 16 de março de 2020. No entanto, não há qualquer imposição na
redação do § 5º, do art. 17, da Constituição Federal, que vede a desfiliação sem perda do
mandato, mesmo na hipótese de conhecimento prévio da ausência de observância da cláusula de
barreira.
Destaque-se, que no precedente da Corte Eleitoral Paulista acima citado, da mesma forma o
vereador se desfilou do partido pelo qual fora eleito no pleito de 2020, agremiação partidária, a
qual, tal qual como no caso autos, já anteriormente (25/1/19) não havia atingido a cláusula de
barreira. Vale aqui transcrever trechos daquele v. acórdão, a se comprovar a similitude das
situações fáticas:
"(...) O Requerente informa que RAPHAEL APARECIDO DE OLIVEIRA, vereador
eleito pelo PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA -PRTB se desfiliou, sem,
contudo, comunicar tal ato ao partido pelo qual foi eleito, sendo que esse somente
tomou conhecimento do fato na data de 15/4/2022 (...)"
No caso concreto, é fato incontroverso que o PRTB não superou a cláusula de
barreira, eis que constou do rol publicado por via da Portaria TSE nº 48, na data de
25/1/2019. Consequentemente, o requerido, a partir daquele momento, estava
autorizado a buscar novo partido político que tenha superado a cláusula de barreira,
sem a perda do mandato eletivo, nos termos do permissivo constitucional instituído
pela Emenda Constitucional nº 97/2017 (...)"
Nessa perspectiva, não havendo prazo definido na nova redação do art. 17, § 5º, da Constituição
Federal, conclui-se pela possibilidade de que o filiado possa exercer seu direito de desfiliação
sem perda do mandato desde o não atingimento da cláusula de desempenho pelo partido,
ocorrida em 01 de fevereiro de 2019.
No caso em tela, como a desfiliação ocorreu já no ano de 2022, é o caso de se aplicar a exceção
trazida pela EC nº 97/2017, reconhecendo como justa causa o permissivo constitucional
consagrado no art. 17, § 5º, da Constituição Federal, garantindo ao requerido a migração de
partido, mantendo-se seu mandato parlamentar.
IV. Dessa forma, e com a devida vênia, ouso divergir do e. Relator para votar pelo desprovimento
da ação de desfiliação de mandato proposta.
JOSÉ RODRIGO SADE - Vistor

Num. 43453359 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/12/2022 13:12:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120513122508100000042417935
Número do documento: 22120513122508100000042417935
Este documento foi gerado pelo usuário 931.***.***-15 em 08/12/2022 16:03:23

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600234-11.2022.6.16.0000 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF
BODZIAK - REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA DE OLIVEIRA - Advogados do REQUERENTE:
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893 - REQUERIDOS:
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, SOLIDARIEDADE -
MARINGA - PR - MUNICIPAL - Advogados dos REQUERIDOS: LUCCA BAVOSO GIOCONDO -
PR112174, JOAO PEDRO TEIXEIRA TRANSMONTANO - PR112078, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERIDO: JANDERSON
FLAVIO MANTOVANI - Advogados do REQUERIDO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL
- PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS -
PR65260-A - REQUERIDO: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR -
Advogado do REQUERIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A - REQUERIDA: REDE
SUSTENTABILIDADE - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL MARINGA/PR - Advogado
do REQUERIDO: JUAN OSIAS DA SILVA MELO - PR96368.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz José
Rodrigo Sade, que declarou voto, acompanhado pelo Juiz Thiago Paiva dos Santos.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO
DE
25.11.2022.